Tribunal: STM
Processo: 7000054-53.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000054-53.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTES: WIRENILTON CAVALCANTE FERREIRA, RONALDO ALVES DA SILVA, ODO
CASSIO DOS SANTOS NASCIMENTO, NATANAEL DE SOUSA PEDROSA, JOÃO DA CRUZ
LOURENÇO DOS SANTOS, JOSÉ RIBEIRO DE SOUSA, EDINALDO RODRIGUES RAMOS,
EDIMILTON NUNES DIAS, EDILTON LOPES DE SOUSA, EDESIO DIAS DE MACEDO,
ANTONIO RESENDE DA SILVA
ADVOGADOS: WILLIAN SANTOS DIAS (OAB: BA38606), JURANDI DIAS MIRANDA (OAB:
BA16170), KACIA LACERDA DA SILVA (OAB: BA47820), WANK REMY DE SENA
MEDRADO (OAB: BA23766)
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
28/09/2021
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ Vice-Presidente, na ausência ocasional do Ministro Presidente, o
Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou a preliminar,
arguida de ofício pela Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(Revisora), de nulidade da Ação Penal Militar nº 7000144-79.2019.7.07.0007, a
partir da fase do art. 433 do CPPM, para que fosse observado o devido processo
legal pela instância de origem, com a consequente apresentação de sustentação
oral pelas partes. Em seguida, no mérito, por unanimidade, deu parcial
provimento aos Apelos defensivos, para, mantendo a condenação de EDESIO
DIAS DE MACEDO, EDILTON LOPES DE SOUSA, EDIMILTON NUNES DIAS,
EDINALDO RODRIGUES RAMOS, JOÃO DA CRUZ LOURENÇO DOS SANTOS, JOSÉ
RIBEIRO DE SOUSA, NATANAEL DE SOUSA PEDROSA, ODO CASSIO DOS SANTOS
NASCIMENTO e WIRENILTON CAVALCANTE FERREIRA, como incursos no art. 251,
caput, do CPM, c/c o art. 71 do CP, redimensionar suas sanções para 4 (quatro)
anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto;
mantendo a condenação de ANTONIO RESENDE DA SILVA como incurso no art.
251, caput, do CPM, c/c os arts. 72, inciso I, do CPM e 71 do CP, redimensionar
sua sanção para 3 (três) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão,
em regime inicial aberto; mantendo a condenação de RONALDO ALVES DA SILVA
como incurso no art. 251, caput, do CPM, c/c o art. 30, inciso II, do mesmo
Código, redimensionar sua sanção para 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas
condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, excetuada a da alínea "a",
designando-se o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM para presidir
a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM, e o regime inicial aberto
para eventual cumprimento de pena, com a detração dos 40 (quarenta) dias em
que esteve preso; com exceção do apelante RONALDO ALVES DA SILVA, negou
aos demais acusados o direito de suspensão condicional da pena por não
preencherem os requisitos legais previstos no art. 84 do CPM; e concedeu a todos
o direito de recorrer em liberdade, nos termos do voto do Relator Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, CARLOS VUYK
DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Ausência justificada dos Ministros ODILSON SAMPAIO BENZI e MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.
Na forma regimental, usaram da palavra a Advogada da Defesa, Dra. Kacia
Lacerda da Silva, e o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Edmar Jorge de
Almeida.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/10/2021 21:47:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21826814c9
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000054-53.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTES:
WIRENILTON CAVALCANTE FERREIRA
RONALDO ALVES DA SILVA
ODO CASSIO DOS SANTOS NASCIMENTO
NATANAEL DE SOUSA PEDROSA
JOÃO DA CRUZ LOURENÇO DOS SANTOS
JOSÉ RIBEIRO DE SOUSA
EDINALDO RODRIGUES RAMOS
EDIMILTON NUNES DIAS
EDILTON LOPES DE SOUSA
EDESIO DIAS DE MACEDO
ANTONIO RESENDE DA SILVA.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, DRA. Kácia Lacerda da Silva, DR. Jurandi Dias
Miranda, DR. Wank Remy de Sena Medrado e DR. WILLIAN SANTOS DIAS.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. OPERAÇÃO CARRO-PIPA. PRELIMINAR
ARGUIDA DE OFÍCIO PELA MINISTRA REVISORA. AUSÊNCIA. SUSTENTAÇÃO ORAL. ATO DISCRICIONÁRIO
DAS PARTES. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS APLICADAS. APELOS
DEFENSIVOS. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME.
A sustentação oral, prevista no art. 433 do CPPM, é ato discricionário das partes, e não essencial à
defesa. Assim, a ausência desse rito não eiva de vícios a Ação Penal Militar caso as partes não tenham
manifestado interesse pela sua realização, ou, ainda, na hipótese de não se insurgirem contra a decisão
que designa data para sessão de julgamento sem a previsão de ocorrência dessa fase processual,
tratando-se de matéria preclusa, quando não aventada no momento oportuno. Precedentes do STF.
Preliminar rejeitada por maioria.
Amoldam-se ao tipo incriminador do art. 251 do Código Penal Militar as condutas perpetradas por civis
que, de forma livre, consciente e deliberada, fraudaram a "Operação Carro Pipa", mediante o transporte
10 (dez) Módulos Embarcados de Monitoramento (MEM) no interior de somente um de um caminhão-pipa
e a prática de diversas carradas utilizando-se desse embuste, com a finalidade de manter a
administração militar em erro, e, assim, obter vantagem patrimonial ilícita. Trata-se de conduta de
extrema gravidade, considerando que a fraude de entrega de água potável foi perpetrada em localidades
do sertão nordestino, assoladas pela escassez de água.
No âmbito do Direito Penal Militar, não se aplica o art. 44 do CP, para substituição da pena privativa de
liberdade pela restritiva de direitos por ausência de previsão legal. Precedentes da Corte.
A elevação desproporcional da pena-base, na primeira fase de dosimetria da pena, deve ser alvo de
revisão por considerar desfavoráveis circunstâncias que também foram valoradas negativamente na
terceira fase da fixação da pena, à luz da vedação estabelecida pelo critério do ne bis in idem. Assim,
impõe-se o abrandamento da resposta penal, como expressão de medida adequada, justa e compatível
com o mal praticado.
Apelo parcialmente provido, para minorar a reprimenda. Decisão por unanimidade.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/10/2021 21:47:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21826814c9
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento por videoconferência, sob a presidência do Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar, arguida de
ofício pela Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), de nulidade da Ação Penal
Militar nº 7000144-79.2019.7.07.0007, a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que fosse observado o
devido processo legal pela instância de origem, com a consequente apresentação de sustentação oral
pelas partes. No mérito, por unanimidade, em dar parcial provimento aos Apelos defensivos, para,
mantendo a condenação de EDESIO DIAS DE MACEDO, EDILTON LOPES DE SOUSA, EDIMILTON NUNES
DIAS, EDINALDO RODRIGUES RAMOS, JOÃO DA CRUZ LOURENÇO DOS SANTOS, JOSÉ RIBEIRO DE SOUSA,
NATANAEL DE SOUSA PEDROSA, ODO CASSIO DOS SANTOS NASCIMENTO e WIRENILTON CAVALCANTE
FERREIRA, como incursos no art. 251, caput, do
CPM, c/c o art. 71 do CP, redimensionar suas sanções para 4 (quatro) anos, 8
(oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto; mantendo a condenação de
ANTONIO RESENDE DA SILVA, como incurso no art. 251, caput, do CPM, c/c os arts. 72, inciso I, do CPM, e
71 do CP, redimensionar sua sanção para 3 (três) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão,
em regime inicial aberto; mantendo a condenação de RONALDO ALVES DA SILVA, como incurso no art.
251, caput, do CPM, c/c o art. 30, inciso II, do mesmo Código, redimensionar sua sanção para 1 (um) ano,
10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas
condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, excetuada a da alínea "a", designando-se o Juiz Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM, e o
regime inicial aberto para eventual cumprimento de pena, com a detração dos 40 (quarenta) dias em que
esteve preso; com exceção do apelante RONALDO ALVES DA SILVA, foi negado aos demais acusados o
direito de suspensão condicional da pena por não preencherem os requisitos legais previstos no art. 84
do CPM; e em conceder a todos o direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 28 de setembro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelas Defesas contra a sentença proferida pelo Juiz Federal da
Justiça Militar da União da Auditoria da 7ª CJM, de 26 de novembro de 2019, que CONDENOU os acusados:
RONALDO ALVES DA SILVA, civil, pelo crime tipificado no art. 251, caput, do CPM, à pena de 6 (seis) anos
e 3 (três) meses de reclusão, com o regime prisional inicialmente semiaberto; EDINALDO RODRIGUES
RAMOS, civil, pelo crime tipificado no art. 251, caput, do CPM, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de
reclusão, com o regime prisional inicialmente semiaberto; EDÉSIO DIAS DE MACEDO, civil, pelo crime
tipificado no art. 251, caput, do CPM, à pena de 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, com o
regime prisional inicialmente semiaberto; EDILTON LOPES DE SOUSA, civil, pelo crime tipificado no art.
251, caput, do CPM, à pena de 7 (sete) anos e 1 (um) mês de reclusão, com o regime prisional
inicialmente semiaberto; EDIMILTON NUNES DIAS, civil, pelo crime tipificado no art. 251, caput, do CPM, à
pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, com o regime prisional inicialmente semiaberto; JOÃO
DA CRUZ LOURENÇO SANTOS, civil, pelo crime tipificado no art. 251, caput, do CPM, à pena de 6 (seis)
anos e 8 (oito) meses de reclusão, com o regime prisional inicialmente semiaberto; ODO CASSIO DOS
SANTOS NASCIMENTO, civil, pelo crime tipificado no art. 251, caput, do CPM, à pena de 7 (sete) anos e 1
(um) mês de reclusão, com o regime prisional inicialmente semiaberto; JOSÉ RIBEIRO DE SOUSA, civil,

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/10/2021 21:47:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21826814c9
pelo crime tipificado no art. 251, caput, do CPM, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
com o regime prisional inicialmente semiaberto; ANTÔNIO RESENDE DA SILVA, civil, pelo crime tipificado
no art. 251, caput, do CPM, à pena de 5 (anos) anos e 3 (três) meses de reclusão, com o regime prisional
inicialmente semiaberto; WIRENILTON CAVALCANTE FERREIRA, civil, pelo crime tipificado no art. 251,
caput, do CPM, à pena de 7 (sete) anos e 1 (um) mês de reclusão, com o regime prisional inicialmente
semiaberto; e NATANAEL DE SOUSA PEDROSA, civil, pelo crime tipificado no art. 251, caput, do CPM, à
pena de 7 (sete) anos e 1 (um) mês de reclusão, com o regime prisional inicialmente semiaberto.
Narra a Denúncia, em síntese:
"(...) Os presentes autos noticiam que no dia 15 de agosto de 2018, por volta das 08:20h,
durante operação da Polícia Militar da Bahia, RONALDO ALVES DA SILVA foi preso em
flagrante ao conduzir o caminhão pipa Mercedes Benz, modelo 1318, cor banca, placa DJB
2529, cadastrado na Operação Pipa gerenciado pelo Exército, transportando
irregularmente 09 aparelhos MEM (Módulo Embarcado de Monitoramento), com
lacre rompido, pertencente a outros 09 caminhões pipas do Programa Operação
Pipa do Exército, com o objetivo de fraudar o fornecimento de água, simulando
para todos esses Módulos Embarcados de Monitoramento (MEM's) o percurso
que efetivamente só era realizado por um caminhão.
Após o Auto de Prisão em Flagrante foram apreendidos: 01 (um) Caminhão Mercedes
Benz 1318, cor branca, placa DJB 2529; 10 (dez) aparelhos tipo Módulo Embarcado de
Monitoramento - MEM; e 01 (um) aparelho celular Samsung modelo SM-J701MT (Evento
2). O Auto de Prisão em Flagrante foi homologado e a prisão flagrancial foi convertida em
Prisão Preventiva (Evento 8). Alvará de soltura expedido pelo STM (HC 7000751-
45.2018.7.00.0000) determinou a liberdade de RONALDO ALVES DA SILVA (Evento 106).
No depoimento contido no Evento 88, item 1, o denunciado RONALDO ALVES DA SILVA
relatou, com detalhes, que: no dia do flagrante dirigia o caminhão que foi apreendido em
seu poder com 10 aparelhos MEM; o caminhão pertence a NATANAEL PEDROSA; tem
contrato para prestar serviço com caminhão pipa com o 72º BI Mtz; NATANAEL PEDROSA,
junto com os demais denunciados, se reuniam e retiravam os Módulos Embarcados de
Monitoramento dos caminhões e instalavam no caminhão de NATANAEL; depois dos
aparelhos instalados no caminhão, NATANAEL ENTREGAVA O CAMINHÃO AO DECLARANTE
(RONALDO), sempre à noite e por volta das 02:00h, saia de Campo Alegre de Lourdes e ia
até Campo de Buriti/PI, que fica a 170km de Campo Alegre de Lourdes e lá chegava por
volta das 05:00h, onde fica o manancial previsto no contrato; carregava o caminhão,
passava todos os cartões nos leitores específicos dos MEM, inclusive os equipamentos
eram todos identificados previamente pelos pipeiros daquele grupo, de modo a não
passar o cartão de um equipamento em outro; o proprietário do manancial não
participava do carregamento, que em seguida retornava para Campo Alegre de Lourdes e
entregava para NATANAEL o caminhão carregado com todos os MEM acoplados; recebia
paga de R$ 50,00 por essa parte do serviço, que em seguida o NATANAEL levava o
caminhão e distribuía os aparelhos para os demais integrantes daquele grupo; recebia o
valor de R$ 30,00 a R$ 50,00 por cada equipamento que transportava; até dezembro de
2017 os motoristas trabalhavam normalmente, quando no final daquele mês o técnico da
TBK, Sr. RONIEL, que trabalhava em São Raimundo Nonato/PI e prestava serviço para o
Exército, foi ao município de Campo Alegre de Lourdes e ensinou aos motoristas como
retirar o equipamento e a instalar em outros carros e para tanto passou a vender uma
fiação chamada de chicote (cabo conector) pelo valor de R$ 50,00; quanto aos lacres, são
colocados de forma a permitir a remoção do equipamento sem danificá-los, porém,
quando é danificado, o senhor RONIEL vende outro lacre ao motorista pelo valor de R$
100,00 e registra como manutenção no sistema da TBK (Evento 88, item 1, fls. 10/13).

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/10/2021 21:47:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21826814c9
A sistemática delituosa desvendada durante a prisão em flagrante do denunciado
RONALDO ALVES DA SILVA consistia em forjar o registro nos aparelhos MEM's com
viagens não realizadas. Estes MEM's são aparelhos de GPS utilizados para verificação das
rotas dos caminhões pipas. Com a fraude, o que ocorria era o seguinte, os motoristas
envolvidos na fraude retiravam o GPS dos seus caminhões, com a ajuda do denunciado
RONIEL DIAS DE SOUSA (Técnico da TBK) e instalavam em apenas um caminhão, para
computar as viagens sem que a mesma fosse efetivamente realizada no manancial
determinado pelo contrato (Evento 88, item 3).
Os dez aparelhos MEM's encontrados em poder do denunciado RONALDO ALVES DA SILVA
pertencem aos denunciados Antônio Resende da Silva, Wirenilton Cavalcante ferreira,
Natanael de Sousa Pedrosa, José Ribeiro de Sousa, Odo Cássio dos Santos Nascimento,
Edimilton Nunes Dias, Edilton Lopes Sousa, Edinaldo Rodrigues Ramos, Edésio Dias de
Macedo e João da Cruz Lourenço dos Santos (Evento 88, item 1 e 3).
1.2 DAS PROVAS DO CRIME & DOS INDÍCIOS DE AUTORIA
Os aparelhos Módulo Embarcação de Monitoramento (MEM's), instrumentos do delito por
meio dos quais os denunciados simularam, com este artifício, executar o objeto do
contrato que têm com o Exército Brasileiro na deflagração da Operação Carro Pipa, foram
apreendidos, constatando-se as seguintes graves irregularidades:
1 - O Módulo Embarcado de Monitoramento nº 9700000052573 não estava atrelado pelo
lacre 21075 ao caminhão placa LYP 9127, registrado no contrato Operação Pipa em nome
de EDINALDO RODRIGUES RAMOS;
2 - O Módulo Embarcado de monitoramento nº 9700000071574 não estava atrelado pelo
lacre22849 ao caminhão placa JTJ 5785, registrado no contrato operação Pipa em nome
de EDÉSIO DIAS DE MACEDO;
3 - O Módulo Embarcado de monitoramento nº 9700000022569 não estava atrelado pelo
lacre 11411 ao caminhão placa KHA 3480, registrado no contrato Operação Pipa em
nome de EDILTON LOPES DE SOUSA;
4 - O Módulo Embarcado de monitoramento nº 9700000095464 não estava atrelado pelo
lacre 11776 ao caminhão placa GXF 5197, registrado no contrato Operação Pipa em nome
de EDIMILTON NUNES DIAS;
5 - O Módulo Embarcado de Monitoramento nº 9700000077750 não estava atrelado pelo
lacre 06890 ao caminhão placa DBM 5510, registrado no contrato Operação Pipa em
nome de JOÃO DA CRUZ LOURENÇO DOS SANTOS;
6 - O Módulo Embarcado de Monitoramento nº 97000000101783 não estava atrelado pelo
lacre 21901 ao caminhão placa JOJ 2961, registrado no contrato Operação Pipa em nome
de ODO CASSIO DOS SANTOS NASCIMENTO;
7 - O Módulo Embarcado de Monitoramento nº 97000000099325 não estava atrelado pelo
lacre 23675 ao caminhão placa ccy 6578, registrado no contrato Operação Pipa em nome
de JOSÉ RIBEIRO DE SOUSA;
8 - O Módulo Embarcado de Monitoramento nº 97000000040037 não estava atrelado pelo
lacre 11720 ao caminhão placa JMA 3158, registrado no contrato Operação Pipa em nome
de ANTÔNIO RESENDE DA SILVA;
9 - O Módulo Embarcado de Monitoramento nº 97000000091701 não estava atrelado pelo
lacre 04957 ao caminhão placa JZJ 1003, registrado no contrato Operação Pipa em nome
de WIRENILTON CAVALCANTE FERREIRA;
10 - Apenas o Módulo Embarcado de Monitoramento nº 97000000032575, estava atrelado

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/10/2021 21:47:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21826814c9
pelo lacre 25674 ao caminhão placa DJB 2529, registrado no contrato Operação Pipa em
nome de NATANAEL DE SOUSA PEDROSA, uma vez que este foi o caminhão apreendido
transportando indevidamente os demais MEM.
A prática de transporte irregular de mais de um Módulo Embarcado de Monitoramento em
outro veículo, automóvel ou motocicleta ou o transporte irregular de um ou mais Módulo
Embarcado de Monitoramento em outro caminhão, que esteja atrelado a um MEM,
permite que o Sistema GPIPA detecte a existência de similaridade. Conforme definido no
Laudo Pericial Contábil (Evento 139, item 4, folha 4), SIMILARIDADE consiste na evidência
demonstrada pelo MEM quando é registrado o mesmo itinerário, no mesmo horário e no
mesmo dia, com a velocidade registrada igual ou semelhante. Relativo a velocidade esta
poderá apresentar pequenas variações, normalmente até 5 Km/h, poderá ocorrer em
função dos seguintes motivos: Sinal de GPS, aferição do equipamento e do momento em
que o MEM são preparados para concluir o resto do trajeto de moto, carro ou caminhão.
No DIEx nº 3487, de 10 de dezembro de 2018, da Assessoria jurídica do 72º BI Mtz,
SIMILARIDADES representam os momentos em que o serviço foi simulado e não prestado
e, portanto, são os valores que devem ser computados como dano ao erário (Evento 139,
item 5).
Laudo Pericial Contábil apontou um dano ao erário no valor de R$ 40.745,12 (quarenta
mil, setecentos e quarenta e cinco reais, e doze centavos), utilizando-se como parâmetro
os eventos em que ficaram comprovados as SIMILARIDADES (Evento 139, item 4).
Prejuízo imensurável também foi causado às comunidades do semiárido pelo não
fornecimento de água ou o fornecimento fora dos padrões de qualidades contratados.
Relatório de Auditoria Especial do 72º BI Mtz, em cumprimento à decisão judicial contida
no Evento 08, realizou levantamento de informações inerente à prestação de serviços de
transporte de água no município de Campo Alegre de Lourdes-BA, nas rotas atendidas
pelos pipeiros envolvidos na fraude objeto deste IPM e obtendo as informações
necessárias ao Laudo Pericial Contábil do item 4 do Evento 139 (Evento 139, item 5).
Em depoimentos prestados nos autos pelos denunciados, as versões apresentadas pelos
mesmos são inseguras e imprecisas não apresentando nenhum convencimento de serem
verdadeiras (Evento 88, item 05).
1.3 DA TIPIFICAÇÃO PENAL
Como é cediço, na execução do objeto do contrato vinculado à Operação Carro Pipa, do
Exército Brasileiro, o pipeiro tem por obrigação realizar o transporte de água às
localidades mais humildes e distantes do Nordeste, cujas populações sofrem diárias
privações de água potável para diversas atividades. Os transportes são realizados por
caminhões tanques. Para o Exército se assegurar de que os transportes de água estão
sendo efetivamente realizados, e a água entregue às localidades arroladas em planilhas
que lhe são entregues, cada pipeiro obrigatoriamente precisa estar munido do aparelho
Módulo Embarcado de Monitoramento (MEM), por meio do qual ocorre o monitoramento
de todos os percursos realizados pelo pipeiro.
Os denunciados, segundo está provado nos autos, reuniram-se previamente e acordaram
entre si simularem o fornecimento de água com o transporte dos aparelhos MEM sem o
devido fornecimento objeto do contrato ou abastecendo as comunidades com água de
mananciais não autorizados. Desse modo, os denunciados, conduzindo apenas os
aparelhos MEM's, sem o transporte de água, simulavam as entregas nas localidades onde
efetivamente deveriam entregar, e nisto consiste o cerne da descrição da conduta
delitiva imputada a eles.
Assim, conscientes e voluntariamente, os denunciados, em comum acordo e unidade de

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/10/2021 21:47:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21826814c9
desígnios delituosos - coautoria (art. 53, caput, do CPM):
RONALDO ALVES DA SILVA associou-se aos demais denunciados e promoveu o transporte
irregular dos aparelhos MEM's, sem o devido fornecimento de água ou fornecendo água
de mananciais não autorizados em contratos obtendo para si vantagem econômica ilícita
(paga pelos pipeiros) (pagamento pelos transportes) induzindo e mantendo o Exército e
as populações destinatárias em erro quanto ao fornecimento de água (que não eram
entregue), em prejuízo financeiro para o Exército e em grave prejuízo (não fornecimento
de bem existencial, água potável) daquelas populações;
RONIEL DIAS DE SOUSA associou-se aos demais denunciados e instruiu os pipeiros para a
prática do delito com a venda de cabo improvisado que permitia o acoplamento de vários
equipamentos MEM, e com a venda de lacres para simular a legalidade de manutenções,
obtendo para si vantagem ilícita (paga pelos pipeiros) induzindo e mantendo o Exército e
as populações destinatárias do serviço de distribuição de água em erro quanto ao
fornecimento (que não era realizado), em prejuízo financeiro para o Exército e em grave
prejuízo (não fornecimento de bem existencial, água potável) daquelas populações;
EDINALDO RODRIGUES RAMOS contratou o denunciado RONALDO para realizar o
transporte irregular do equipamento MEM de seu caminhão, com a participação do
denunciado RONIEL, obtendo para si vantagem ilícita (pagamento pelo transporte de
água não realizado) induzindo e mantendo o Exército e as populações destinatárias do
serviço de distribuição de água em erro quanto ao fornecimento (que não era realizado),
em prejuízo financeiro para o Exército e em grave prejuízo (não fornecimento de bem
existencial, água potável) daquelas populações, além de constar no relatório do sistema
GPIPA a realização de 30 (trinta) viagens em situação de SIMILARIDADE;
EDÉSIO DIAS DE MACEDO contratou o denunciado RONALDO para realizar o transporte
irregular do equipamento MEM de seu caminhão, com a participação do denunciado
RONIEL, obtendo para si vantagem ilícita (pagamento pelo transporte de água não
realizado) induzindo e mantendo o Exército e as populações destinatárias do serviço de
distribuição de água em erro quanto ao fornecimento (que não era realizado), em prejuízo
financeiro para o Exército e em grave prejuízo (não fornecimento de bem existencial,
água potável) daquelas populações;
EDILTON LOPES DE SOUSA contratou o denunciado RONALDO para realizar o transporte
irregular do equipamento MEM de seu caminhão, com a participação do denunciado
RONIEL, obtendo para si vantagem ilícita (pagamento pelo transporte de água não
realizado) induzindo e mantendo o Exército e as populações destinatárias do serviço de
distribuição de água em erro quanto ao fornecimento (que não era realizado), em prejuízo
financeiro para o Exército e em grave prejuízo (não fornecimento de bem existencial,
água potável) daquelas populações, além de constar no relatório do sistema GPIPA a
realização de 66 (sessenta e seis) viagens em situação de SIMILARIDADE junto com
outros veículos;
EDIMILTON NUNES DIAS contratou o denunciado RONALDO para realizar o transporte
irregular do equipamento MEM de seu caminhão, com a participação do denunciado
RONIEL, obtendo para si vantagem ilícita (pagamento pelo transporte de água não
realizado) induzindo e mantendo o Exército e as populações destinatárias do serviço de
distribuição de água em erro quanto ao fornecimento (que não era realizado), em prejuízo
financeiro para o Exército e em grave prejuízo (não fornecimento de bem existencial,
água potável) daquelas populações, além de constar no relatório do sistema GPIPA a
realização de 30 (trinta) viagens em situação de SIMILARIDADE junto com outros veículos;
JOÃO DA CRUZ LOURENÇO SANTOS contratou o denunciado RONALDO para realizar o

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/10/2021 21:47:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21826814c9
transporte irregular do equipamento MEM de seu caminhão, com a participação do
denunciado RONIEL, obtendo para si vantagem ilícita (pagamento pelo transporte de
água não realizado) induzindo e mantendo o Exército e as populações destinatárias do
serviço de distribuição de água em erro quanto ao fornecimento (que não era realizado),
em prejuízo financeiro para o Exército e em grave prejuízo (não fornecimento de bem
existencial, água potável) daquelas populações, além de constar no relatório do sistema
GPIPA a realização de 27 (vinte e sete) viagens em situação de SIMILARIDADE junto com
outros veículos;
ODO CÀSSIO DOS SANTOS NASCIMENTO contratou o denunciado RONALDO para realizar
o transporte irregular do equipamento MEM de seu caminhão, com a participação do
denunciado RONIEL, obtendo para si vantagem ilícita (pagamento pelo transporte de
água não realizado) induzindo e mantendo o Exército e as populações destinatárias do
serviço de distribuição de água em erro quanto ao fornecimento (que não era realizado),
em prejuízo financeiro para o Exército e em grave prejuízo (não fornecimento de bem
existencial, água potável) daquelas populações, além de constar no relatório do sistema
GPIPA a realização de 56 (cinquenta e seis) viagens em situação de SIMILARIDADE junto
com outros veículos;
JOSÉ RIBEIRO DE SOUSA contratou o denunciado RONALDO para realizar o transporte
irregular do equipamento MEM de seu caminhão, com a participação do denunciado
RONIEL, obtendo para si vantagem ilícita (pagamento pelo transporte de água não
realizado) induzindo e mantendo o Exército e as populações destinatárias do serviço de
distribuição de água em erro quanto ao fornecimento (que não era realizado), em prejuízo
financeiro para o Exército e em grave prejuízo (não fornecimento de bem existencial,
água potável) daquelas populações, além de constar no relatório do sistema GPIPA a
realização de 26 (vinte e seis) viagens em situação de SIMILARIDADE junto com outros
veículos;
ANTÔNIO RESENDE DA SILVA contratou o denunciado RONALDO para realizar o transporte
irregular do equipamento MEM de seu caminhão, com a participação do denunciado
RONIEL, obtendo para si vantagem ilícita (pagamento pelo transporte de água não
realizado) induzindo e mantendo o Exército e as populações destinatárias do serviço de
distribuição de água em erro quanto ao fornecimento (que não era realizado), em prejuízo
financeiro para o Exército e em grave prejuízo (não fornecimento de bem existencial,
água potável) daquelas populações, além de constar no relatório do sistema GPIPA a
realização de 21 (vinte e uma) viagens em situação de SIMILARIDADE junto com outros
veículos;
WIRENILTON CAVALCANTE FERREIRA contratou o denunciado RONALDO para realizar o
transporte irregular do equipamento MEM de seu caminhão, com a participação do
denunciado RONIEL, obtendo para si vantagem ilícita (pagamento pelo transporte de
água não realizado) induzindo e mantendo o Exército e as populações destinatárias do
serviço de distribuição de água em erro quanto ao fornecimento (que não era realizado),
em prejuízo financeiro para o Exército e em grave prejuízo (não fornecimento de bem
existencial, água potável) daquelas populações, além de constar no relatório do sistema
GPIPA a realização de 64 (sessenta e quatro) viagens em situação de SIMILARIDADE junto
com outros veículos;
NATANAEL DE SOUSA PEDROSA contratou o denunciado RONALDO para realizar o
transporte irregular de 09 (nove) equipamento MEM em seu caminhão, com a
participação do denunciado RONIEL, obtendo para si vantagem ilícita (pagamento pelo
transporte de água não realizado) induzindo e mantendo o Exército e as populações
destinatárias do serviço de distribuição de água em erro quanto ao fornecimento (que

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/10/2021 21:47:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21826814c9
não era realizado), em prejuízo financeiro para o Exército e em grave prejuízo (não
fornecimento de bem existencial, água potável) daquelas populações em virtude de
constar no relatório do sistema GPIPA a realização de 46 (quarenta e seis) viagens em
situação de SIMILARIDADE junto com outros veículos.
Logo, tipificada está conduta dolosa dos agentes no art. 251, caput, do CPM (estelionato)
(...).
2. CONCLUSÃO
Assim agindo, por simularem o fornecimento de água com o transporte de aparelhos
Módulos Embarcados de Monitoramento (MEM1s), os denunciados RONALDO ALVES DA
SILVA, RONIEL DIAS DE SOUZA, EDILTON LOPES DE SOUSA, EDIMILTON NUNES DIAS,
EDINALDO RODRIGUES RAMOS, EDÉSIO DIAS DE MACEDO, JOÃO DA CRUZ LOURENÇO
DOS SANTOS, JOSÉ RIBEIRO DE SOUZA, NATANAEL DE SOUZA PEDROSA, ODO CASSIO
DOS SANTOS NASCIMENTO, WIRENILTON CAVALCANTE e ANTÔNIO RESENDE DA SILVA,
praticaram o crime descrito no artigo 251, caput, do Código Penal Militar (estelionato),
crime militar impróprio por força do art. 9º, III, a, do mesmo diploma legal, porquanto,
mediante o consciente e voluntário artifício suso narrado minuciosamente, obtiveram
para si indevidas vantagens patrimoniais oriundas do Exército Brasileiro, induzindo a este
e às populações carentes (receptoras da água que deveria lhes ter sido efetivamente
transportada) a erro quanto ao real fornecimento de água por caminhões pipa.
Quanto ao denunciado RONALDO ALVES DA SILVA, o MPM requer, ainda, seja reconhecido
que o mesmo, em vista da multiplicidade de condutas delituosas perpetradas a pedido de
todos os demais denunciados, não apenas praticou diversas vezes, em continuidade
delitiva (art. 80 do CPM), a conduta delituosa que lhe é imputada, como o fez
promovendo e organizando a cooperação dos demais denunciados em seus correlatos
crimes, como os executava mediante paga ou promessa de recompensa, disso se
dessumindo a incidência das agravantes do art. 53, § 2º, I e IV, do Código Penal Militar.
Isto posto, por tudo o mais que dos autos consta, o Ministério Público
Militar requer seja recebida a presente DENÚNCIA para que os imputados sejam
regularmente citados, processados, julgados e condenados à pena decorrente da
imputação que lhes é feita.
A denúncia foi recebida por decisão exarada em 10 de junho de 2019, conforme o evento 1, arq. 2, da
Ação Penal Militar (APM) nº 7000144-79.2019.7.07.0007.
Constam no Auto de Apresentação e Apreensão, datado de 15 de agosto de 2018, acostado ao evento 4,
arq. 1, fl. 10, do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000142-46.2018.7.07.0007:
1 (um) Mercedez Benz, Modelo 1318, cor branca, Placa DJB-2529, em nome de NATANAEL DE SOUSA
●
PEDROSA (acautelado na Delegacia de Polícia Civil de Campo Alegre de Lourdes /BA);
10 (dez) aparelhos tipo Módulo Embarcado de Monitoramento (MEM); e
●
1 (um) aparelho celular SAMSUNG (acautelado no 72º BIMtz).
●
Também, integram o acervo probatório colacionado nos autos do IPM:
Certidão de Antecedentes Criminais da Justiça Militar (evento 16);
●
Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (evento 17);
●
Certidão de Antecedentes Criminais da Justiça Federal (evento 14, arq. 1 e evento 27, arq. 3, fl. 2);
●
Certidão de Antecedentes Criminais do Tribunal de Justiça da Bahia (evento 14, arq. 2 e evento 27, arq. 3,
●
fl. 3);
Nada Consta do acusado RONALDO ALVES DA SILVA;
●
Alvará de Soltura em favor do Acusado RONALDO ALVES DA SILVA, cumprido em 25 setembro de 2018
●
(evento 106).
Contrato Administrativo n° 51/2014 - MI, datado de 24 julho de 2014, com a empresa TBK para distribuição
●

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/10/2021 21:47:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21826814c9
de água (evento 62);
Edital de Credenciamento n° 1/2018, datado de 13 de junho 18, acerca da prestação de serviço entre a
●
Administração Militar e os senhores: ANTÔNIO RESENDE DA SILVA, EDILTON LOPES DE SOUZA, EDMILTON
NUNES DIAS, EDINALDO RODRIGUES RAMOS, EDESIO DIAS MACEDO, JOÃO DA CRUZ LOURENÇO DOS
SANTOS, JOSÉ RIBEIRO DE SOUZA, NATANAEL DE SOUZA PEDROSA, CÁSSIO DOS SANTOS NASCIMENTO,
WIRENILTON CAVALCANTE FERREIRA (evento 88, arq. 2, fls. 1 a 48 e arq. 3, fls. 1 a 17);
Laudo da Perícia Criminal (Informática) n° 117/2018 - UTCC/DPF/J30/BA realizado pela Delegacia de Polícia
●
Federal em Juazeiro/BA, datado de 17 de setembro de 2018 (evento 139, arq. 1 a 4):
"- Material para exame: o perito recebeu 1 (um) aparelho de telefonia celular, registrado no
sistema de criminalística como material n° 087/2018- UTEC/DPF/JZO/BA.
- Resultado: Foi realizada a extração de dados do celular encaminhado a exame, por meio
do equipamento Cellebrite UFED 4PC Versão 7.8.0.942. Foi gerado um arquivo chamado
'Samgung GSM SM-J701F.ufdr' contendo todo o conteúdo extraído do telefone (...) Ressalta o
signatário que não foi possível realizar a extração das mensagens de texto do aplicativo
WhatsApp, em razão de impossibilidade técnica para transpor o dispositivo de segurança do
sistema operacional Android instalado no celular periciado. Contudo, vale salientar que as
fotografias, os vídeos e os áudios trocados através do WhatsApp foram extraídos e
encontram-se no arquivo gerado pela extração, mas não é possível vincular o destino e a
origem desses arquivos de imagens e áudios (...)."
Laudo Pericial Contábil, datado de 1º de fevereiro de 2019, apontando como dano ao Erário a
●
importância de R$ 40.745,12 (quarenta mil, setecentos e quarenta e cinco reais e doze
centavos) (evento 139, arq. 4);
Relatório do GPIPA Brasil MEM 2° Geração, datado de 20 julho de 2016 (evento 81); e,
●
Anexo fotográfico que mostra os equipamentos MEM ́s montados de modo a serem removidos facilmente
●
(evento 153, Doc. 2).
Foi operada a citação regular dos acusados (eventos 52 da APM): ANTÔNIO RESENDE DA SILVA, em 9
julho 2019 (arq. 22); NATANAEL DE SOUZA PEDROSA, em 9 julho 2019 (arq. 20); JOSÉ RIBEIRO DE SOUSA,
em 09 julho 2019 (arq. 18); RONALDO ALVES DA SILVA, em 09 julho 2019 (arq. 16); EDIMILTON NUNES
DIAS, em 9 julho 2019 (arq. 14); EDILTON LOPES DE SOUSA, em 9 julho 2019 (arq. 12); ODO CASSIO DOS
SANTOS NASCIMNTO, em 9 julho 2019 (arq. 10); WIRENILTON CAVALCANTE FERREIRA, em 13 julho 2019
(arq. 8); EDESIO DIAS DE MACEDO, em 10 julho 2019 (arq. 6); EDINALDO RODRIGUES RAMOS, em 10 JUL
2019 (arq. 4); RONIEL DIAS DE SOUZA, em 11 julho 2019 (arq. 2); e de JOÃO DA CRUZ LOURENÇO DOS
SANTOS (evento 75 da APM).
Não foram arroladas testemunhas ministeriais nem de Defesa.
Certidão de Óbito do Acusado RONIEL DIAS DE SOUSA, declarando o falecimento em 3 agosto de 2019
(evento 139, arq. 2, da APM).
Em 13 de agosto de 2019, os acusados, devidamente citados, foram qualificados e interrogados (evento
146 da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, nada foi requerido pelo Ministério Público Militar (evento 153 da APM); já a
Defesa constituída do acusado RONIEL DIAS DE SOUZA, falecido, requereu a devolução do seu material
apreendido (celular, tablet e envelope com dinheiro) (evento 168, arq. 1, da APM); a Defesa constituída
do Acusado RONALDO ALVES DA SILVA declarou não ter diligências a requerer (evento 187 da APM);
quanto aos Acusados WIRENILTON CAVALCANTE, ANTÔNIO ROSENDE DA SILVA, NATANAEL DE SOUZA
PEDROSA e JOSÉ RIBEIRO DE SOUSA, o prazo transcorreu in albis (evento 176 da APM); a Defesa dos
Acusados EDÉSIO DIAS DE MACEDO, EDILTON LOPES DE SOUZA EDIMILTON NUNES DIAS, EDINALDO
RODRIGUES RAMOS, JOÃO DA CRUZ LOURENÇO DOS SANTOS, ODO CASSIO DOS SANTOS, exercida pela
DPU, requereu a juntada de:
- Documentos do réu EDÉSIO DIAS DE MACEDO: Recibos de Pagamento a Autônomo do Exército referente
aos valores devidos pela entrega das carradas de água - tais valores NÃO FORAM CREDITADOS;

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/10/2021 21:47:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21826814c9
- Documentos do réu EDILTON LOPES DE SOUZA: Comprovantes de entrega das carradas de água;
- Documentos do réu EDIMILTON NUNES DIAS: Recibos de Pagamento a Autônomo do Exército referentes
aos valores devidos pela entrega das carradas de água - tais valores NÃO FORAM CREDITADOS;
- Documento do réu JOÃO DA CRUZ LOURENÇO DOS SANTOS: comprovante de pagamento de João da
Cruz para Marizon Luís dos Santos (motorista contratado, à época dos fatos, para dirigir o caminhão de
placa DBM-5510); e
- Vídeo de Pipeiro (Operação Carro Pipa) tentando registrar carrada de água (Falha do MEM).
Tais documentos e vídeo foram juntados e se encontram arrolados nos eventos 174 e 176 da APM.
Termo de Restituição dos objetos pertencentes ao então Acusado RONIEL DIAS DE SOUZA (evento 197 da
APM).
Em sede de Alegações Escritas, o MPM reiterou os termos da Denúncia, para que fossem todos acusados,
exceto RONIEL DIAS DE SOUSA (falecido), CONDENADOS com base no art. 251 do CPM (estelionato), com
a agravante do art. 70, inciso II, alínea "j", final, do CPM, em coautoria (art. 53 do CPM) e em continuidade
delitiva para os 9 (nove) acusados, e que seja, quanto a RONALDO ALVES DA SILVA, reconhecida a
continuidade delitiva (art. 80 do CPM) por pelo menos 366 (trezentas e sessenta e seis) vezes, e as
agravantes do art. 53, § 2º, I e IV, do CPM (evento 199 da APM).
A Defesa do acusado NATANAEL DE SOUSA PEDROSA arguiu preliminar de nulidade do DIEx 3487, da
Assessoria Jurídica do 72º BIMtz, e pugnou pela absolvição do réu (evento 217 da APM).
A Defesa do acusado RONALDO ALVES DA SILVA requereu a sua absolvição, alegando atipicidade da
conduta, invocando o princípio do in dubio pro reo, com fulcro no que preleciona o art. 439, alínea "e", do
CPPM, alternativamente, em caso de condenação, requereu aplicação da pena no mínimo legal, bem
como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (evento 221 da APM).
A Defesa dos Acusados NATANAEL DE SOUSA PEDROSA, WIRENILTON CAVALCANTE FERREIRA, ANTÔNIO
RESENDE DA SILVA e JOSE RIBEIRO DE SOUSA requereu a nulidade do DIEX nº 3487, da assessoria
jurídica do 72º BIMtz, por ausência de constatação por perito especializado, alegando ter sido produzida
por parte interessada no processo, pugnando pela ABSOLVIÇÃO dos réus, com fundamento na ausência
de provas e na ausência de prejuízo ao poder público. Alternativamente, em caso de condenação,
requereu a aplicação da pena em seu mínimo legal (eventos 217, 218, 219, 220 da APM).
A DPU, em defesa dos Acusados EDÉSIO DIAS DE MACEDO; EDILTON LOPES DE SOUSA, EDIMILTON
NUNES DIAS, EDINALDO RODRIGUES RAMOS, JOÃO DA CRUZ LOURENÇO DOS SANTOS e ODO CÁSSIO
DOS SANTOS NASCIMENTO requereu a ABSOLVIÇÃO dos acusados, em face da atipicidade da conduta por
ausência da comprovação do efetivo prejuízo da Administração Militar, consoante exposto em tópico
próprio, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM, subsidiariamente, requereu a absolvição dos
acusados nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM, pela insuficiência das provas para uma
condenação pelo crime do art. 251, caput, do CPM, com base na aplicação dos princípios do favor rei e do
in dubio pro reo, sendo que no caso do Acusado JOÃO DA CRUZ LOURENÇO DOS SANTOS, com fulcro no
art. 439, alínea "c", do CPPM, por não ter havido dolo específico do estelionato. Alternativamente, em
caso de condenação, requereu fosse que a pena seja aplicada no patamar mínimo legal com o
reconhecimento da atenuante prevista no art. 53, § 3º, do CPM, haja vista a integralidade de
circunstâncias judiciais favoráveis em prol dos acusados, consequentemente, fosse concedido o benefício
da Suspensão Condicional da Pena (sursis), face ao preenchimento dos requisitos legais exigidos para
tanto.
A douta DPU, no evento 222 da APM, em defesa de seus assistidos, informou não possuir interesse na
sustentação oral das alegações escritas apresentadas.
Já a Defesa constituída dos demais apelantes se mostrou inerte quanto ao interesse da realização de
sustentação oral de suas alegações escritas (eventos 217/221 da APM).

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/10/2021 21:47:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21826814c9
Assim, ficou registrado pelo douto magistrado, conforme a Decisão[1] prolata em 11 de novembro de
2019, que as Defesas e o representante do MPM não manifestaram interesse na sustentação oral, não
havendo insurgência das partes nesse sentido.
Em 26 de novembro 2019, foi proferida a sentença monocrática pelo douto Juiz Federal da Justiça Militar
da União da Auditoria da 7ª CJM Dr. RODOLFO ROSA TELLES MENEZES, que, julgando procedente os
pedidos contidos na exordial acusatória, CONDENOU os acusados: RONALDO ALVES DA SILVA, civil,
pelo crime tipificado no art. 251, caput, do CPM, à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão,
com o regime prisional inicialmente semiaberto; EDINALDO RODRIGUES RAMOS, civil, pelo crime
tipificado no art. 251, caput, do CPM, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, com o regime
prisional inicialmente semiaberto; EDÉSIO DIAS DE MACEDO, civil, pelo crime tipificado no art. 251,
caput, do CPM, à pena de 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, com o regime prisional
inicialmente semiaberto; EDILTON LOPES DE SOUSA, civil, pelo crime tipificado no art. 251, caput, do
CPM, à pena de 7 (sete) anos e 1 (um) mês de reclusão, com o regime prisional inicialmente semiaberto;
EDIMILTON NUNES DIAS, civil, pelo crime tipificado no art. 251, caput, do CPM, à pena de 6 (seis) anos
e 8 (oito) meses de reclusão, com o regime prisional inicialmente semiaberto; JOÃO DA CRUZ
LOURENÇO SANTOS, civil, pelo crime tipificado no art. 251, caput, do CPM, à pena de 6 (seis) anos e 8
(oito) meses de reclusão, com o regime prisional inicialmente semiaberto; ODO CASSIO DOS SANTOS
NASCIMENTO, civil, pelo crime tipificado no art. 251, caput, do CPM, à pena de 7 (sete) anos e 1 (um)
mês de reclusão, com o regime prisional inicialmente semiaberto; JOSÉ RIBEIRO DE SOUSA, civil, pelo
crime tipificado no art. 251, caput, do CPM, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, com o
regime prisional inicialmente semiaberto; ANTÔNIO RESENDE DA SILVA, civil, pelo crime tipificado no
art. 251, caput, do CPM, à pena de 5 (anos) anos e 3 (três) meses de reclusão, com o regime prisional
inicialmente semiaberto; WIRENILTON CAVALCANTE FERREIRA, civil, pelo crime tipificado no art.
251, caput, do CPM, à pena de 7 (sete) anos e 1 (um) mês de reclusão, com o regime prisional
inicialmente semiaberto; e NATANAEL DE SOUSA PEDROSA, civil, pelo crime tipificado no art. 251,
caput, do CPM, à pena de 7 (sete) anos e 1 (um) mês de reclusão, com o regime prisional inicialmente
semiaberto (evento 262).
A intimação eletrônica para a Defesa e para o Ministério Público Militar se deu em 27 de novembro de
2019, e foi confirmada nos dias 28 e 29 subsequentes (eventos 281 a 285 da APM).
As Defesas apresentaram os recursos de Apelação em 2 de dezembro de 2019 (eventos 286 a 290 da
APM).
Em suas razões, a Defesa de NATANAEL DE SOUZA PEDROSA requer o reconhecimento da
atipicidade da conduta em razão da ausência da elementar vantagem ilícita, para absolver o recorrente,
ou, que seja redimensionada a pena no patamar do mínimo legal, restando a pena definitiva no patamar
de 2 (dois) anos de reclusão em regime aberto, realizando a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos por não ser proporcional a condenação de um cidadão primário e de bons
antecedentes na pena máxima.
A Defesa do réu ANTÔNIO RESENDE DA SILVA pugna pelo reconhecimento da atipicidade da conduta
em razão da ausência da elementar vantagem ilícita, para absolver o recorrente, ou, que seja
redimensionada a pena-base no patamar do mínimo legal, restando a pena definitiva no patamar de 2
(dois) anos de reclusão em regime aberto, bem como, se ultrapassada essa fase, se digne em aplicar a
redutora no grau máximo, em virtude do art. 72, inciso I, c/c o art. 73 do CPM, realizando a substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por não ser proporcional a condenação de um
cidadão primário e de bons antecedentes na pena máxima.
Nas razões defensivas de JOSÉ RIBEIRO DE SOUSA requer o reconhecimento da atipicidade da
conduta em razão da ausência da elementar vantagem ilícita, absolvendo o recorrente, ou, que seja
redimensionada a pena base no patamar do mínimo legal, restando a pena definitiva no patamar de 2
(dois) anos de reclusão em regime aberto, realizando a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos por não ser proporcional a condenação de um cidadão primário e de bons

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/10/2021 21:47:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21826814c9
antecedentes na pena máxima.
Já WIRENILTON CAVALCANTE FERREIRA, por intermédio de sua Defesa, pugna pelo reconhecimento
da atipicidade da conduta em razão da ausência da elementar vantagem ilícita, para absolver o
recorrente, ou, que seja redimensionada a pena-base no patamar do mínimo legal, restando a pena
definitiva no patamar de 2 (dois) anos de reclusão em regime aberto, realizando a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos por não ser proporcional a condenação de um cidadão
primário e de bons antecedentes na pena máxima.
A Defesa de RONALDO ALVES DA SILVA, em suas razões, requer o reconhecimento da atipicidade em
razão da não comprovação de prejuízo suportado pela Administração Militar, para absolver o recorrente,
ou, que seja redimensionada a pena-base no patamar do mínimo legal, restando a pena definitiva no
patamar de 2 (dois) anos de reclusão em regime aberto, realizando a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos por não ser proporcional a condenação de um cidadão primário e de
bons antecedentes na pena máxima.
A Defensoria Pública da União, atuando em defesa de EDÉSIO DIAS DE MACEDO, EDILTON LOPES
DE SOUSA, EDIMILTON NUNES DIAS, EDINALDO RODRIGUES RAMOS, JOÃO DA CRUZ LOURENÇO
DOS SANTOS e ODO CÁSSIO DOS SANTOS NASCIMENTO, requer (evento 1 - arq. 7):
- A absolvição dos apelantes, em razão da ausência da elementar prevista para o delito de estelionato,
com a consequente atipicidade da conduta, nos termos do art. 439, alínea "b", do CPPM;
- Na hipótese de rejeição do pedido anterior, requer, igualmente, a ABSOLVIÇÃO dos apelantes nos
termos do art. 439, alínea "e", do CPPM, tendo em vista a manifesta insuficiência das provas para uma
condenação pelo crime do art. 251, caput, do CPM, com base na aplicação dos princípios do favor rei e do
in dubio pro reo;
- Subsidiariamente, pugna especificamente pela reforma da sentença para a ABSOLVIÇÃO de JOÃO DA
CRUZ LOURENÇO DOS SANTOS, com fulcro no art. 439, alínea "c", do CPPM, por não ter havido dolo
específico do estelionato, sendo imperiosa a sua absolvição, uma vez que o tipo penal não prevê a
modalidade culposa, e que o ora apelante não foi o real autor do tipo penal em análise, consoante
evidenciado; e
- Em caso de manutenção da condenação, que haja a modificação das penas-base, devendo ser aplicadas
no patamar mínimo legal, eis que se entendem favoráveis aos recorrentes todas as circunstâncias do art.
69 do CPM, devendo também ser reconhecida a atenuante prevista no art. 53, § 3º, do CPM, e minorada
para o mínimo legal a causa de aumento de pena aplicada (art. 71 do CP comum).
O MPM apresentou suas contrarrazões e pugnou pelo NÃO PROVIMENTO dos recursos de apelação
apresentados pelas Defesas dos acusados (evento 1 - arq. 8).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
Edmar Jorge de Almeida, opinou pelo desprovimento dos recursos defensivos, para manter íntegra a
Sentença por seus próprios fundamentos (evento 7).
A eminente Ministra-Revisora teve vista dos autos.
Merece registro, após a colocação do processo em mesa, a juntada de "manifestação judicial" pela
Defensoria Pública da União (evento 31), oportunidade em que reforçou o pleito absolutório dos apelantes
da acusação do delito de "estelionato", descrito no art. 251, caput, do CPM. Ademais, na ocasião,
requereu a conversão do julgamento em "sessão virtual" para sessão por "videoconferência", além do
deferimento de sustentação oral no interesse dos seus assistidos. Por conseguinte, nova data de
julgamento foi designada, de modo a atender o pleito defensivo.
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/10/2021 21:47:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21826814c9

VOTO

I - DA PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM SUSCITADA, EX
OFFICIO, PELA MINISTRA-REVISORA:
A presente preliminar de nulidade da Ação Penal Militar nº 7000144-79.2019.7.07.0007, a partir da fase
do art. 433 do CPPM, por inobservância do devido processo legal pela instância de origem, foi suscitada,
de ofício, pela eminente Ministra-Revisora Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, sob o
argumento de que, ao suprimir etapa essencial ao julgamento da demanda, qual seja, a realização de
sustentação oral na forma do art. 433 do CPPM, o Juízo a quo maculou de ilegalidade o feito.
A despeito dos laboriosos fundamentos expendidos por Sua Excelência, a preliminar deve ser rejeitada.
Vejamos.
Conforme a dicção do art. 433 do CPPM:
Art. 433. Terminada a leitura, o presidente do Conselho de Justiça dará a palavra, para
sustentação das alegações escritas ou de outras alegações, em primeiro lugar ao
procurador, em seguida ao assistente ou seu procurador, se houver, e, finalmente, ao
defensor ou defensores, pela ordem de autuação dos acusados que representam, salvo
acordo manifestado entre eles.
Assim, data vênia aos entendimentos contrários, entendo que a sustentação oral será facultada às partes
após a apresentação das alegações escritas, tratando-se de ato discricionário, e não essencial à defesa.
Nesse sentido, é oportuno trazer precedente do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
"EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO
NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
APELAÇÃO NA AÇÃO PENAL. NULIDADE PROCESSUAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. WRIT
SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça observou, por analogia, os precedentes da Primeira
Turma desta Suprema Corte quanto à não admissão do habeas corpus em substituição ao
recurso ordinário constitucional, não conhecendo do writ porque substitutivo do recurso
especial.
2. A sustentação oral, compreendida no direito à ampla defesa protegido
constitucionalmente (art. 5º, LV, da Constituição Federal), configura sem
dúvida importante instrumento para seu exercício, ainda que não reconhecida
pela jurisprudência do STF como ato essencial à defesa.
3. A intimação para a sessão de julgamento da apelação em nome de advogado
regularmente constituído, com poderes para tanto, diante de requerimento para que
todos os patronos dela constassem, notadamente o causídico não incluído, não conduz à
decretação de nulidade do feito, ausente pedido de sustentação oral e não
arguido vício seja nos embargos de declaração, seja nos recursos especial e
extraordinário manejados na ação penal. Precedentes.
4. Inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.
Precedente.
5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento."
(STF - RHC 130.270. Órgão julgador: Primeira Turma. Relatora Min. ROSA WEBER.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/10/2021 21:47:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21826814c9
Publicação: 12/8/2016). (Nossos grifos.)
Ainda nesse sentido:
Ementa: VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E À ISONOMIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
IMPROCEDÊNCIA.
[...] 6. Sustentação oral é faculdade da parte, não ato essencial à defesa. Precedentes.
[...]
8. Recurso ao qual se nega provimento.".
(STF - RHC 118.660. Órgão julgador: Segunda Turma. Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA.
Publicação: 27/2/2014).
No caso em testilha, verifica-se que, tanto o representante Parquet das Armas, quanto a DPU (eventos
256 e 258 da APM) manifestaram expressamente nos autos, o desinteresse pela sustentação oral, na fase
do art. 433 do CPPM.
Por derradeiro, constata-se que, após a prolação da sentença condenatória, as partes (DPU, Defesa
constituída e MPM) não se insurgiram quanto a não realização da sessão de julgamento com sustentação
oral. Trata-se, portanto, de matéria preclusa não aventada em sede de apelação pelos recorrentes.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela eminente Ministra-Revisora, para
confirmar a observância ao devido processo legal pelo primeiro grau de jurisdição.

II - DO MÉRITO:
Verifica-se a presença de todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, visto
que o apelo foi interposto, em tempo hábil, pela parte legítima. Portanto, deve ser conhecido e apreciado.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelas Defesas contra a sentença proferida pelo Juiz Federal
da Justiça Militar da União da Auditoria da 7ª CJM, de 26 de novembro de 2019, que CONDENOU os
acusados: RONALDO ALVES DA SILVA, civil, pelo crime tipificado no art. 251, caput, do CPM, à pena
de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, com o regime prisional inicialmente semiaberto;
EDINALDO RODRIGUES RAMOS, civil, pelo crime tipificado no art. 251, caput, do CPM, à pena de 6
(seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, com o regime prisional inicialmente semiaberto; EDÉSIO DIAS
DE MACEDO, civil, pelo crime tipificado no art. 251, caput, do CPM, à pena de 5 (cinco) anos e 5 (cinco)
meses de reclusão, com o regime prisional inicialmente semiaberto; EDILTON LOPES DE SOUSA, civil,
pelo crime tipificado no art. 251, caput, do CPM, à pena de 7 (sete) anos e 1 (um) mês de reclusão, com o
regime prisional inicialmente semiaberto; EDIMILTON NUNES DIAS, civil, pelo crime tipificado no art.
251, caput, do CPM, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, com o regime prisional
inicialmente semiaberto; JOÃO DA CRUZ LOURENÇO SANTOS, civil, pelo crime tipificado no art. 251,
caput, do CPM, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, com o regime prisional inicialmente
semiaberto; ODO CASSIO DOS SANTOS NASCIMENTO, civil, pelo crime tipificado no art. 251, caput,
do CPM, à pena de 7 (sete) anos e 1 (um) mês de reclusão, com o regime prisional inicialmente
semiaberto; JOSÉ RIBEIRO DE SOUSA, civil, pelo crime tipificado no art. 251, caput, do CPM, à pena de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, com o regime prisional inicialmente semiaberto; ANTÔNIO
RESENDE DA SILVA, civil, pelo crime tipificado no art. 251, caput, do CPM, à pena de 5 (anos) anos e 3
(três) meses de reclusão, com o regime prisional inicialmente semiaberto; WIRENILTON CAVALCANTE
FERREIRA, civil, pelo crime tipificado no art. 251, caput, do CPM, à pena de 7 (sete) anos e 1 (um) mês
de reclusão, com o regime prisional inicialmente semiaberto; e NATANAEL DE SOUSA PEDROSA, civil,
pelo crime tipificado no art. 251, caput, do CPM, à pena de 7 (sete) anos e 1 (um) mês de reclusão, com o
regime prisional inicialmente semiaberto.
Extrai-se dos autos que o apelante RONALDO ALVES DA SILVA foi preso em flagrante, no dia 15 agosto de

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/10/2021 21:47:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21826814c9
2018, pela polícia Militar do Estado da Bahia, quando dirigia o veículo Mercedes Benz, modelo 1318, de
cor branca, placa DJB-2529, no município de Campo Alegre de Lourdes-BA, e, ao ser revistado pelo Cabo
VIANA, este encontrou dentro do veículo 10 (dez) aparelhos tipo Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM).
O veículo apreendido foi identificado como sendo um caminhão, pipa cadastrado na Operação Pipa,
gerenciada pelo Exército Brasileiro, objeto do contrato firmado pelo Acusado NATANAEL DE SOUSA
PEDROSA, para o fim de entrega de água potável em localidades do sertão nordestino, assoladas pela
escassez de água.
Foram identificados os Módulos de Monitoramento Embarcados (MEM) como pertencentes aos caminhões
cadastrados na Operação Pipa em nome dos Acusados. Vale frisar que cada MEM deveria estar atrelado,
com lacre, ao respectivo caminhão de cada contratado (evento 88 - arq. 1- do IPM).
Segundo o Laudo Pericial Contábil, datado de 1º de fevereiro de 2019, foi apurada como prejuízo ao
Erário a importância de R$ 40.745,12 (quarenta mil setecentos e quarenta e cinco reais e doze
centavos) (evento 139 - arq. 4 - do IPM).
O equipamento MEM, é instalado nos veículos cadastrados na Operação Carro Pipa, justamente para
que o Exército Brasileiro possa ter o controle do percurso feito pelo caminhão, entre os locais de coleta e
de entrega da água.
As atividades da Operação Pipa, segundo o Exército Brasileiro, compreendem a distribuição de água
potável, preferencialmente por meio de carros-pipa, às populações rurais e urbanas atingidas por
estiagem com prioridade para os municípios que se encontram em situação de emergência ou
estado de calamidade pública[2].
A Defesa de NATANAEL DE SOUZA PEDROSA argumenta que a única irregularidade supostamente
praticada pelo apelante se configura em mera infração contratual, pois é apenas o proprietário de
um caminhão Mercedes Benz L 1318. Aduz que contratou o acusado RONALDO ALVES DA
SILVA, preso em flagrante conduzindo o referido caminhão e 10 (dez) módulos embarcados de
monitoramento (MEM), para dirigir o veículo, não tendo, dessa forma, participação na empreitada delitiva.
Alega, ainda, que na qualidade de proprietário do caminhão, não transportou qualquer MEM e não tinha
conhecimento do suposto esquema montado pelo Sr. RONALDO (motorista), e que não poderia ser
condenado, conquanto é vítima das ilicitudes praticadas pelo motorista, pois sofreu despesa com
combustível, depreciação do seu veículo e o pagamento do serviço do próprio Sr. RONALDO. Assim, não
obteve vantagem indevida para que se caracterize o estelionato. Muito pelo contrário, o seu caminhão
estava sendo utilizado e fazia o trajeto na forma contratada, não podendo o recorrente ser
responsabilizado por conduta/culpa exclusiva de terceiro.
Nesse compasso, a defesa requer a absolvição do apelante NATANAEL por atipicidade da conduta, em
razão da ausência de recebimento de vantagem ilícita, ou, caso não seja possível, que a fixação da pena
definitiva ocorra no mínimo legal, sendo desproporcional a condenação de um cidadão primário e de
bons antecedentes na pena máxima prevista pela norma.
A Defesa dos apelantes ANTÔNIO RESENDE DA SILVA, JOSÉ RIBEIRO DE SOUSA e WIRENILTON
CAVALCANTE FERREIRA trouxe, em suas razões de Apelação, argumentações semelhantes às
utilizadas pela Defesa do apelante NATANAEL (evento 1 - arq. 2 - fl. 3), in verbis:
"Ocorre que a única irregularidade supostamente praticada pelo recorrente se configura
mera infração contratual, pois é apenas o proprietário de um caminhão, e
contratou o senhor RONALDO ALVES DA SILVA, preso em flagrante conduzindo
o referido caminhão e 10 módulos embarcados de monitoramento (MEM), para
dirigir o veículo, ou seja, o mesmo não contratou o senhor Ronaldo para fraudar o
sistema, conforme restou devidamente demonstrado e provado".

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/10/2021 21:47:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21826814c9
Ou seja, as petições recursais refletem idênticos argumentos de apelo.
RONALDO ALVES DA SILVA aduz, em suas razões, que não há provas nos autos que permitem afirmar
que ele teve a intenção de perpetrar a conduta prevista no tipo do art. 251, caput, do CPM (estelionato).
Alega que somente haverá crime de estelionato quando alguém obtiver uma vantagem ilícita, e a vítima,
induzida a erro em razão da fraude empregada, efetivamente suportar algum prejuízo economicamente
apreciável, o que não foi comprovado no caso dos autos.
E que, no caso dos autos, houve a exacerbação na fixação da pena, que deve ser repelida por este
Colendo Superior Tribunal Militar, reformando a presente sentença condenatória, sem motivação idônea,
fixando a pena no mínimo legal, ou seja, no patamar de 2 (dois) anos.
A Defensoria Pública da União, atuando em defesa de EDÉSIO DIAS DE MACEDO, EDILTON LOPES
DE SOUSA, EDIMILTON NUNES DIAS, EDINALDO RODRIGUES RAMOS, JOÃO DA CRUZ LOURENÇO
DOS SANTOS e ODO CÁSSIO DOS SANTOS NASCIMENTO, em suas razões, aduz que não existem
provas cabais de que os apelantes obtiveram, de fato, vantagem ilícita e causaram prejuízo financeiro ao
Exército Brasileiro.
Alega que, sobre o fato dos aparelhos MEMs terem sito apreendidos fora do seu respectivo caminhão-
pipa, com vistas a simular a entrega de água, que nunca foi entregue, o Juízo a quo condenou os ora
apelantes baseado em meras ilações, sem lastro em prova alguma dos autos, sob o argumento de tratar-
se de denúncia genérica.
Assevera que, em que pese alguns réus terem assinados Recibos de Pagamento à Autônomo (RPA),
EDÉSIO DIAS DE MACEDO, EDIMILTON NUNES DIAS, EDINALDO RODRIGUES RAMOS e JOÃO DA CRUZ
LOURENÇO DOS SANTOS negam, em seus interrogatórios, que tenham recebido qualquer contrapartida
financeira por parte do Exército nos meses de junho, julho e agosto de 2018. Explicaram que eram
obrigados a assinar os recibos antes mesmo de efetivamente receberem o pagamento, o que só
acontecia cerca de vinte dias depois da assinatura, porque essa era a praxe do 72º Batalhão de Infantaria
Motorizado.
Com efeito, além de não ter restado provado o dolo específico dos réus de causarem prejuízo à
Administração Militar, não restou provado que eles tenham efetivamente concorrido para a infração
penal. Isso porque sua responsabilidade criminal só existiria se o MPM demonstrasse cabalmente que eles
(individualizando a conduta de cada um) procederam dolosamente com intuito de obter a vantagem
pecuniária e se fosse provada a sua consciência da ilicitude do fato, o que não ocorreu.
Afirma que o juiz sentenciante baseou seu entendimento única e exclusivamente nos registros de
similaridades dos MEM's para formar seu convencimento condenatório e, no final das contas, se analisado
caso a caso, conduta por conduta, os réus estão em situações muito diferentes, seja por ausência de
prejuízo financeiro à Administração Militar, seja por ausência de lesão aos "ofendidos", seja por ausência
de dolo. O que se tem, pois, é uma ausência de certeza do que, verdadeiramente, o Ministério Público
Militar imputa a cada um dos corréus.
Em relação especificamente ao apelante JOÃO DA CRUZ LOURENÇO DOS SANTOS, a Defesa alega que ele
trabalhou na Operação Pipa nos meses de maio e junho de 2018, porém, por questões de saúde, precisou
se mudar para São Paulo, combinando com seu primo MARIZON LUIZ DOS SANTOS a continuação do
cumprimento do contrato com o Exército Brasileiro. Nesse sentido, combinou um pagamento mensal de
R$ 1.740,00 (mil setecentos e quarenta reais), o que chegou a cumprir, conforme comprovante anexado
aos autos (evento 174 da APM- arq. 5).
Narra que JOÃO DA CRUZ não sabia e nem tinha autorizado MARIZON a retirar o MEM do seu caminhão-
pipa e entregar para RONALDO ALVES. Todavia, como ele não estava presente na época dos fatos, não
tinha como controlar ou fiscalizar as condutas e os procedimentos do seu primo.
Assim, requer a reforma da sentença para a absolvição de JOÃO DA CRUZ LOURENÇO DOS SANTOS, com

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/10/2021 21:47:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21826814c9
fulcro no art. 439, alínea, "c", do CPPM.
Antecipo que, no tocante à autoria e à materialidade, não assiste razão às Defesas. Vejamos. O presente
caso trata de ação penal pública objetivando apurar a responsabilidade criminal dos apelantes pela
prática do delito tipificado na denúncia oferecida pelo Parquet, qual seja, art. 251, caput, do CPM.
Diz o art. 251, caput, do CPM:
Art. 251 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo
ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 7 (sete) anos.
Consoante o magistério de Cezar Roberto Bitencourt, para a configuração do delito de estelionato,
"(...) não basta a existência do erro decorrente da fraude, sendo necessário que da ação resulte
vantagem ilícita e prejuízo patrimonial para outrem (...) [3]".
Quanto à obtenção da vantagem indevida, por sua vez, Guilherme de Souza Nucci[4] afirma:
"(...) Significa conseguir um benefício ou um lucro ilícito em razão do engano provocado na vítima. Esta
colabora com o agente sem perceber que está se despojando de seus pertences (...) portanto, a obtenção
da vantagem indevida deve-se ao fato de o agente conduzir o ofendido ao engano ou quando deixa que a
vítima permaneça na situação de erro na qual se envolve sozinha (...) A vantagem ilícita, diversamente
do objeto material do crime de furto - que menciona coisa alheia -, é qualquer benefício, ganhou ou lucro,
de modo indevido, ou seja, ilícito. Logicamente, trata-se de vantagem de natureza econômica, uma vez
que se cuida de crime patrimonial (...) portanto, a vantagem auferida pelo agente deve implicar uma
perda, de caráter econômico, ainda que indireto, para outra pessoa (...)".
Em que pese todos os apelantes terem alegado que seus atos foram motivados pelo mal funcionamento
dos equipamentos de monitoramento (MEM), que, em algumas ocasiões, supostamente, não auferiam o
trajeto percorrido, verifica-se que a alternativa de conduzir diversos módulos em apenas um caminhão-
pipa, como forma de compensação, foi ilegal.
É fundamental ter atenção ao que foi exposto pelo apelante RONALDO, em seu depoimento, em juízo:
"(...) o pipeiro NATANAEL PEDROSA pediu para que ele que levasse os MEM's, pois era
preciso que o cartão dos pipeiros fossem repassados no manancial, para registro das
carradas de água, pois não tinham sido registradas; que eram dez cartões; que ele
indagou do acusado NATANAEL PEDROSA a razão daquele procedimento, tendo sido
informado que tinha havido uma reunião com os outros pipeiros e eles chegaram à
conclusão que estavam tendo prejuízo, uma vez que estavam levando as carradas, mas o
equipamento não estava registrando nos cartões a ida ao local. Por isso os cartões
precisavam ser passados novamente para que as carradas tivessem validade; que essa
passagem dos cartões em grupo, funcionava em sistema de rodízio entre os
pipeiros, sendo que ele só levava os cartões dos outros pipeiros quando estava
na vez do pipeiro NATANAEL PEDROSA passar os cartões, por conta do sistema
de rodízio entre eles; que ele prestou serviço para NATANAEL PEDROSA por três
meses, JUN/JUL/AGO; que não se recorda quantas vezes passou os cartões dos
demais pipeiros no manancial; que havia mais de um grupo de pipeiros era em
torno de 90, que se reuniam e todos tinham essa prática de fazer esse processo
de rodízio (...)"
Ou seja, segundo o depoimento acima, esse modus operandi aconteceu tantas vezes que o apelante não
se recorda da quantidade; ele foi pego com 10 (dez) equipamentos, mas sabia da existência de um grupo
com 90 (noventa) pipeiros e que todos tinham essa prática, e faziam rodízios para ludibriar a fiscalização
e o controle da entrega das carradas de água.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/10/2021 21:47:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21826814c9
Em depoimento, os demais apelantes alegam sempre o problema com o registro das carradas de água e
a reclamação de que o Exército não resolvia, e que saiam no prejuízo, pois a carrada que não era
registrada não era paga. E que foi o Sr. RONALDO quem se ofereceu para fazer o serviço e solucionar o
problema, e que era ele que retirava os aparelhos MEM's dos caminhões e depois reinstalava.
O apelante EDÉSIO DIAS DE MACEDO, em um dos momentos de seu depoimento, foi indagado como seria
feito o registro da entrega da água das carradas refeitas pelo Sr. RONALDO, pois o pagamento pelo
Exército requer o registro da retirada da água e da consequente entrega, ele afirmou que não iria
responder a essa pergunta; também foi perguntado se o Sr. RONALDO entregava o seu respectivo MEM
após passar o seu cartão no Manancial, declarou que também não iria responder a essa pergunta.
WIRENILTON CAVALCANTE FERREIRA, também em um dos momentos de seu depoimento, foi indagado
sobre qual a razão de contratar o Sr. RONALDO, já que era para seguir a planilha e não para refazer as
carradas (como tinha dito), e por que ele próprio não o fez, já que é proibida a terceirização dos serviços
da Operação Pipa. Respondeu que estava com receio de não estar passando o cartão de forma correta e
o Sr. RONALDO lhe disse para ficar tranquilo que iria fazer da forma correta.
Desse modo, os acusados buscaram obter para si vantagem ilícita, praticando o fato típico descrito no
art. 251, caput, do CPM.
A referida vantagem consumou-se no momento do descumprimento contratual celebrado com a
Administração, cujo objeto era a captação, a coleta, o transporte e a distribuição de água potável no
contexto da Operação Pipa.
As autorias e a materialidade ficam suficientemente demonstradas pelas circunstâncias fáticas em que se
deu a apreensão do equipamento MEM, pelas provas documentais produzidas, e pelas demais provas
testemunhais, não havendo causas justificantes que afastem a ilicitude ou exculpantes que afastem a
culpabilidade.
Aduzem, ainda, as Defesas, a não ocorrência do estelionato narrado na Denúncia em face da inexistência
de vantagem patrimonial auferida pelos apelantes ou prejuízo para a administração militar.
Para isso, os apelantes narram que a responsabilidade dos fatos expostos na exordial é somente do Sr.
RONALDO, afinal foi ele o flagrado carregando em seu caminhão os 10 (dez) Módulos de Embarcação de
Monitoramento (MEM).
Contudo, o prejuízo gerado à Administração Militar foi verificado.
A prova do dano ao erário está descrita no Laudo Pericial Contábil, no valor de R$ 40.745,12 (quarenta
mil, setecentos e quarenta e cinco reais e doze centavos), utilizando-se como parâmetro os eventos em
que ficaram comprovados por meio das SIMILARIDADES apontadas (evento 139 do IPM - arq. 4).
O Relatório de Auditoria Especial levantou informações acerca da similaridade dos registros dos Módulos
Embarcados de Monitoramento dos 10 (dez) pipeiros Acusados. Segundo esse Relatório, a similaridade
consiste na evidência demonstrada pelo MEM, quando é registrado o mesmo itinerário, no mesmo horário
e no mesmo dia, com a velocidade registrada igual ou semelhante (evento 139 do IPM - arq. 5).
O mesmo Relatório explanou todas as similaridades registradas do período de janeiro a agosto de 2018.
O DIEX nº 3487, de 10 de dezembro de 2018, da Assessoria Jurídica do 72º BI MTZ, estabeleceu que o
serviço foi simulado e, por isso, não prestado.
Não se pode deixar de fora o dano causado também às comunidades do semiárido pelo não fornecimento
de água ou pelo fornecimento deficiente.
Constata-se, assim, que a materialidade e a autoria restaram sobejamente comprovadas do crime de
estelionato, uma vez que houve rompimento dos lacres dos MEM, com utilização do engodo de
transportar os mencionados equipamentos em apenas um caminhão pipa.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte, ao julgar a Apelação nº 7000877-61.2019.7.00.0000, de relatoria do

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/10/2021 21:47:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21826814c9
eminente Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FRAUDE EM OPERAÇÃO PIPA. AUTORIA EMATERIALIDADE.
OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA. CONFISSÃOESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. 1. A
conduta de romper os lacres dos MEM e de transportá-lo em outro caminhão, no
contexto da Operação Pipa, perfaz os requisitos característicos do delito de
estelionato por estarem presentes o dolo e o meio fraudulento, com obtenção
de vantagem ilícita em prejuízo da Administração Militar, o qual não se pode
considerar irrisório ou de pequeno valor.2. Para o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea, prevista no art. 72, inciso III, alínea 'd', do CPM, por expressa
disposição legal, é necessário que a autoria do delito seja ignorada ou imputada a
outrem. Recursos conhecidos e não providos. Decisão unânime". (STM. Apelação nº
7000877-61.2019.7.00.0000. Ministro Relator Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgado
em 16/12/2019. Publicada em 11/2/2020.) (Grifo nosso.)
As Defesas, também, requerem seja a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de
direitos, contudo não lhes assiste razão.
A jurisprudência do STM é pacífica no sentido da impossibilidade da conversão da pena privativa de
liberdade em pena restritiva de direitos, em função da legislação penal militar não contemplar tal
instituto, e, em razão da especialidade e da autonomia do Direito Penal Militar, como se verifica nos
seguintes julgados:
EMENTA: APELAÇÃO. PORTE DE ENTORPECENTE. MACONHA. (...) SUBSTITUIÇÃO DE
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS INEXISTÊNCIA DE
PREVISÃO NO CPM. IMPOSSIBILIDADE. (...) A ausência de previsão no CPM, aliada à
especialidade dos valores tutelados pela norma penal militar, impede a
substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. (...) Decisão
unânime. (STM - Apelação nº 0000198-53.2015.7.12.0012, Relator Ministro MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS. Publicação em 16/4/2018.) (Grifos nossos.)
APELAÇÃO. DESERÇÃO. (...) CONVERSÃO DA PENA DE PRISÃO PARA PENA
RESTRITIVA DE DIREITO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. CONCESSÃO DE 'SURSIS'.
IMPOSSIBILIDADE. (...) Impossibilidade da conversão da pena privativa de liberdade
em pena restritiva de direitos, em função da ausência de previsão legal. (...)
Precedentes do STF e do STM. Apelo não provido. Decisão Unânime. (STM - Apelação nº
0000124-20.2015.7.11.0111, Relator Ministro ALVARO LUIZ PINTO. Publicação em
27/9/2016.) (Grifos nossos.)
Conforme se extrai dos citados precedentes, o Código Penal Militar possui disposição específica acerca da
matéria, não sendo possível, portanto, a aplicação analógica da legislação penal comum.
Em relação a JOÃO DA CRUZ LOURENÇO DOS SANTOS, a Defesa pede sua absolvição (com fulcro no art.
439, alínea, "c", do CPPM), alegando que estava em São Paulo e contratou seu primo MARIZON LUIZ DOS
SANTOS para continuar cumprindo o contrato com o Exército. Nesse sentido, combinou um pagamento
mensal de R$ 1.740,00 (mil setecentos e quarenta reais) - o que chegou a cumprir, conforme
comprovante anexado aos autos (evento 174 da APM nº 7000144-79.2019.7.07.0007 - arq. 5); e que não
sabia e nem tinha dado autorização para MARIZON a retirar o MEM do seu caminhão-pipa e entregar para
RONALDO ALVES.
De fato, foi verificado o comprovante de depósito acima narrado, todavia, pela gravidade dos fatos
apurados nos autos, o réu JOÃO DA CRUZ NÃO arrolou o mencionado primo como testemunha
para que confirmasse o que estava sendo alegado pelo apelante e para que o próprio Sr. MARIZON
esclarecesse aquele valor recebido.
Com efeito, a conduta perpetrada pelos apelantes perfaz os requisitos característicos do delito de

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/10/2021 21:47:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21826814c9
estelionato por estarem presentes o dolo, o meio fraudulento, considerando o rompimento dos lacres dos
MEM's e o transporte em outro caminhão, em prejuízo da Administração Militar.
Assim, por estarem comprovadas a autoria e a materialidade e não ser o caso de se aplicar a tese
defensiva de ausência de obtenção de vantagem ilícita, a manutenção da condenação é medida que se
impõe, contudo se faz necessário o redimensionamento das penas aplicadas aos apelantes como
veremos a seguir, na individualização das penas.
Apelante RONALDO ALVES DA SILVA:
Em relação a esse apelante, conforme narra os autos, ele foi preso em flagrante transportando, no
caminhão pipa que conduzia, 10 (dez) Módulos de Embarcação de Monitoramento (MEM). Sua prisão
ocorreu antes que o fato criminoso tivesse se consumado no dia 15 de agosto de 2018, assim o que se
verifica é a ocorrência do estelionato na modalidade tentada, a teor do art. 30, inciso II, do CPM.
Também se verifica que não ocorre a aplicação da teoria da continuidade delitiva ao apelante, afinal,
embora sua conduta possa se enquadrar na prática de vários crimes, todos ocorreram em um único
momento, no mesmo dia, em uma única ação, que acarretaram sua prisão em flagrante.
Em relação ao requerimento defensivo de diminuição da pena-base aplicada, há razão, parcialmente.
É necessário notar que, na primeira fase da dosimetria da pena, o douto Magistrado considerou, para fins
de exasperação da pena-base, a intensidade do dolo e o meio empregado (modo de execução), atrelados
ao alto grau de reprovabilidade da conduta (art. 69 do CPM), bem como as 3 (três) vezes que excederam
o máximo para a aplicação da continuidade delitiva, considerando que foram 10 (dez) adulterações.
Dessa forma, verifico que tais características expostas pela sentença justificam a agravação da pena-
base acima do mínimo legal.
Entretanto, as três vezes que excederam o máximo para a aplicação da continuidade delitiva não podem
ser consideradas uma circunstância desfavorável, uma vez que essa circunstância foi afastada, neste
caso, como dito anteriormente.
Além do mais, reconhece-se a primariedade do acusado e os seus bons antecedentes. Após as
compensações, restam o reconhecimento de somente 2 (duas) circunstâncias desfavoráveis. Logo, deve
ser fixada a pena-base para ele em 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão.
Na segunda fase, não há circunstância agravante ou atenuante. A pena-intermediária permanece no
mesmo patamar.
Na terceira fase, incide a causa de diminuição de pena, prevista no art. 30, parágrafo único, do CPM, pela
tentativa, que, em face da proximidade da consumação do crime, é reduzida em 1/3 (um terço). Então, a
pena definitiva é fixada no patamar de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
Mantendo a fixação do regime inicial aberto de cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 1º, alínea "c"
e § 2º, alínea "c", do CP comum, aplicado subsidiariamente com base no art. 3º, alínea "a", do CPPM, com
a detração dos 40 (quarenta) dias em que esteve preso, com o direito de recorrer em liberdade.
Com a alteração da dosimetria da pena, o sentenciado faz jus ao benefício da suspensão condicional da
pena (sursis), de acordo com o art. 84 do CPM, a qual fixo em 2 (dois) anos, nas condições estabelecidas
no art. 626 do CPPM, excetuada a da alínea "a", designando-se o Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 7ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM.
Apelante ANTÔNIO RESENDE DA SILVA:
É necessário notar que, na primeira fase da dosimetria da pena, o douto Magistrado considerou, para fins
de exasperação da pena-base, a intensidade do dolo e o meio empregado (modo de execução), atrelados
ao alto grau de reprovabilidade da conduta (art. 69 do CPM).
De acordo com a sentença, o douto magistrado estabeleceu, na primeira fase da dosimetria, que:

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/10/2021 21:47:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21826814c9
"Analisadas as circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, verifica-se que o acusado é réu
primário com bons antecedentes. Pesa em seu desfavor a intensidade do dolo e o meio
empregado, atrelados ao alto grau de reprovabilidade da conduta, bem como as 14 vezes
que excedem o máximo para aplicação da continuidade delitiva (foram 21) (...)".
Dessa forma, verifico que tais características expostas pela sentença justificam a agravação da pena-
base acima do mínimo legal.
Entretanto, as 14 (quatorze) vezes que excederam o máximo para a aplicação da continuidade delitiva
não podem ser consideradas uma circunstância desfavorável, uma vez que esse fato será avaliado
somente na terceira fase de dosimetria, a fim de evitar a incidência do ne bis in idem.
Além do mais, reconhece-se a primariedade do acusado e os seus bons antecedentes. Após as
compensações, restam o reconhecimento de somente 2 (duas) circunstâncias desfavoráveis.
Assim, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão.
Na segunda fase, não há circunstância agravante, contudo o apelante nasceu em 12 de junho de 1948,
portanto, maior de 70 (setenta) anos no momento da prática delitiva. Assim, com fundamento no art. 72,
inciso I, do CPM, faz jus à redução da pena no patamar de 1/3 (um terço), fixando-se a pena-intermediária
em 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
Na terceira fase, considerando a continuidade delitiva (21 viagens em situação de SIMILARIDADE), nos
termos do art. 71 do CP, por ser mais favorável, à luz da similitude de tempo, de lugar e de modo de
execução das reiteradas infrações penais, aplica-se a majorante no grau máximo, em 2/3 (dois terços),
como estipula a reiterada jurisprudência desta Corte, passando a pena definitiva ao patamar de 3 (três)
anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial aberto.
Com direito de recorrer em liberdade e negar ao acusado o direito de suspensão condicional da pena por
não preencher os requisitos legais previstos no art. 84 do CPM.
Apelante EDÉSIO DIAS DE MACEDO:
É necessário notar que, na primeira fase da dosimetria da pena, o douto Magistrado considerou, para fins
de exasperação da pena-base, a intensidade do dolo e o meio empregado (modo de execução), atrelados
ao alto grau de reprovabilidade da conduta (art. 69 do CPM).
De acordo com a sentença, o douto magistrado estabeleceu na primeira fase da dosimetria que:
"Analisadas as circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, verifica-se que o acusado é réu
primário com bons antecedentes. Pesa em seu desfavor a intensidade do dolo e o meio
empregado, atrelados ao alto grau de reprovabilidade da conduta, bem como 1 vezes que
excedeu o máximo para aplicação da continuidade delitiva (foram 8) (...)".
Dessa forma, verifico que tais características expostas pela sentença justificam a agravação da pena-
base acima do mínimo legal.
Entretanto, a 1 (uma) vez que excedeu o máximo para a aplicação da continuidade delitiva não pode ser
considerada uma circunstância desfavorável, uma vez que esse fato será avaliado somente na terceira
fase de dosimetria, a fim de evitar a incidência do ne bis in idem.
Além do mais, reconhece-se a primariedade do acusado e os seus bons antecedentes. Após as
compensações, restam o reconhecimento de somente 2 (duas) circunstâncias desfavoráveis.
Dessa forma, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão.
Na segunda fase, não há circunstância agravante ou atenuante. A pena-intermediária permanece no
mesmo patamar.
Na terceira fase, considerando a continuidade delitiva (8 viagens em situação de SIMILARIDADE), nos
termos do art. 71 do CP, por ser mais favorável, à luz da similitude de tempo, de lugar e de modo de

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/10/2021 21:47:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21826814c9
execução das reiteradas infrações penais, aplica-se a majorante no grau máximo, em 2/3 (dois terços),
como estipula a reiterada jurisprudência desta Corte, passando a pena definitiva ao patamar de 4
(quatro) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
Fixo o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea "b", do CP,
aplicado subsidiariamente com base no art. 3º, alínea "a", do CPPM.
Com direito de recorrer em liberdade e negar ao acusado o direito de suspensão condicional da pena por
não preencher os requisitos legais previstos no art. 84 do CPM.
Apelante EDILTON LOPES DE SOUSA:
É necessário notar que, na primeira fase da dosimetria da pena, o douto Magistrado considerou, para fins
de exasperação da pena-base, a intensidade do dolo e o meio empregado (modo de execução), atrelados
ao alto grau de reprovabilidade da conduta (art. 69 do CPM).
De acordo com a sentença, o douto magistrado estabeleceu na primeira fase da dosimetria que:
"Analisadas as circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, verifica-se que o acusado é réu
primário com bons antecedentes. Pesa em seu desfavor a intensidade do dolo e o meio
empregado, atrelados ao alto grau de reprovabilidade da conduta, bem como as 59 vezes
que excedem o máximo para aplicação da continuidade delitiva (foram 66) (...)".
Dessa forma, verifico que tais características expostas pela sentença justificam a agravação da pena-
base acima do mínimo legal.
Entretanto, as 59 (cinquenta e nove) vezes que excederam o máximo para a aplicação da continuidade
delitiva não podem ser consideradas uma circunstância desfavorável, uma vez que esse fato será
avaliado somente na terceira fase de dosimetria, a fim de evitar a incidência do ne bis in idem.
Além do mais, reconhece-se a primariedade do acusado e seus bons antecedentes. Após as
compensações, restam o reconhecimento de somente 2 (duas) circunstâncias desfavoráveis.
Assim, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão.
Na segunda fase, não há circunstância agravante ou atenuante. A pena-intermediária permanece no
mesmo patamar.
Na terceira fase, considerando a continuidade delitiva (66 viagens em situação de SIMILARIDADE), nos
termos do art. 71 do CP, por ser mais favorável, à luz da similitude de tempo, de lugar e de modo de
execução das reiteradas infrações penais, aplica-se a majorante no grau máximo, em 2/3 (dois terços),
como estipula a reiterada jurisprudência desta Corte, passando a pena definitiva ao patamar de 4
(quatro) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
Fixo o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea "b", do CP,
aplicado subsidiariamente com base no art. 3º, alínea "a", do CPPM.
Com direito de recorrer em liberdade e negar ao acusado o direito de suspensão condicional da pena por
não preencher os requisitos legais previstos no art. 84 do CPM.
Apelante EDIMILTON NUNES DIAS:
É necessário notar que, na primeira fase da dosimetria da pena, o douto Magistrado considerou, para fins
de exasperação da pena-base, a intensidade do dolo e o meio empregado (modo de execução), atrelados
ao alto grau de reprovabilidade da conduta (art. 69 do CPM).
De acordo com a sentença, o douto magistrado estabeleceu na primeira fase da dosimetria que:
"Analisadas as circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, verifica-se que o acusado é réu
primário com bons antecedentes. Pesa em seu desfavor a intensidade do dolo e o meio
empregado, atrelados ao alto grau de reprovabilidade da conduta, bem como as 23 vezes

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/10/2021 21:47:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21826814c9
que excedem o máximo para aplicação da continuidade delitiva (foram 30) (...)".
Dessa forma, verifico que tais características expostas pela sentença justificam a agravação da pena-
base acima do mínimo legal.
Entretanto, as 23 (vinte e três) vezes que excederam o máximo para a aplicação da continuidade delitiva
não podem ser consideradas uma circunstância desfavorável, uma vez que esse fato será avaliado
somente na terceira fase de dosimetria, a fim de evitar a incidência do ne bis in idem.
Além do mais, reconhece-se a primariedade do acusado e seus bons antecedentes. Após as
compensações, restam o reconhecimento de somente 2 (duas) circunstâncias desfavoráveis.
Assim, fixo a pena base em 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão.
Na segunda fase, não há circunstância agravante ou atenuante. A pena-intermediária permanece no
mesmo patamar.
Na terceira fase, considerando a continuidade delitiva (30 viagens em situação de SIMILARIDADE), nos
termos do art. 71 do CP, por ser mais favorável, à luz da similitude de tempo, de lugar e de modo de
execução das reiteradas infrações penais, aplica-se a majorante no grau máximo, em 2/3 (dois terços),
como estipula a reiterada jurisprudência desta Corte, passando a pena definitiva ao patamar de 4
(quatro) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
Fixar o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea "b", do CP,
aplicado subsidiariamente com base no art. 3º, alínea "a", do CPPM.
Com direito de recorrer em liberdade e negar ao acusado o direito de suspensão condicional da pena por
não preencher os requisitos legais previstos no art. 84 do CPM.
Apelante EDINALDO RODRIGUES RAMOS:
É necessário notar que, na primeira fase da dosimetria da pena, o douto Magistrado considerou, para fins
de exasperação da pena-base, a intensidade do dolo e o meio empregado (modo de execução), atrelados
ao alto grau de reprovabilidade da conduta (art. 69 do CPM).
Assim, de acordo com a sentença, o douto magistrado estabeleceu, na primeira fase da dosimetria da
pena que:
"analisadas as circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, verifica-se que o acusado é réu
primário com bons antecedentes. Pesa em seu desfavor a intensidade do dolo e o meio
empregado, atrelados ao alto grau de reprovabilidade da conduta, bem como as 23 vezes
que excedem o máximo para aplicação da continuidade delitiva (foram 30) (...)"
Dessa forma, verifico que tais características expostas pela sentença justificam a agravação da pena-
base acima do mínimo legal.
Entretanto, as 23 (vinte e três) vezes que excederam o máximo para a aplicação da continuidade delitiva
não podem ser consideradas uma circunstância desfavorável, uma vez que esse fato será avaliado
somente na terceira fase de dosimetria, a fim de evitar a incidência do ne bis in idem.
Além do mais, reconhece-se a primariedade do acusado e seus bons antecedentes. Após as
compensações, restam o reconhecimento de somente 2 (duas) circunstâncias desfavoráveis.
Dessa forma, fixo a pena base em 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão.
Na segunda fase, não há circunstância agravante ou atenuante. A pena-intermediária permanece no
mesmo patamar.
Na terceira fase, considerando a continuidade delitiva (30 viagens em situação de SIMILARIDADE), nos
termos do art. 71 do CP, por ser mais favorável, à luz da similitude de tempo, de lugar e de modo de
execução das reiteradas infrações penais, aplica-se a majorante no grau máximo, em 2/3 (dois terços),

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/10/2021 21:47:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21826814c9
como estipula a reiterada jurisprudência desta Corte, passando a pena definitiva ao patamar de 4
(quatro) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
Fixo o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea "b", do CP,
aplicado subsidiariamente com base no art. 3º, alínea "a", do CPPM.
Com direito de recorrer em liberdade e negar ao acusado o direito de suspensão condicional da pena por
não preencher os requisitos legais previstos no art. 84 do CPM.
Apelante JOÃO DA CRUZ LOURENÇO DOS SANTOS:
É necessário notar que, na primeira fase da dosimetria da pena, o douto Magistrado considerou, para fins
de exasperação da pena-base, a intensidade do dolo e o meio empregado (modo de execução), atrelados
ao alto grau de reprovabilidade da conduta (art. 69 do CPM).
De acordo com a sentença, o douto magistrado estabeleceu na primeira fase da dosimetria que:
"Analisadas as circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, verifica-se que o acusado é réu
primário com bons antecedentes. Pesa em seu desfavor a intensidade do dolo e o meio
empregado, atrelados ao alto grau de reprovabilidade da conduta, bem como as 20 vezes
que excedem o máximo para aplicação da continuidade delitiva (foram 27) (...)"
Dessa forma, verifico que tais características expostas pela sentença justificam a agravação da pena-
base acima do mínimo legal.
Entretanto, as 20 (vinte) vezes que excederam o máximo para a aplicação da continuidade delitiva não
podem ser consideradas uma circunstância desfavorável, uma vez que esse fato será avaliado somente
na terceira fase de dosimetria, a fim de evitar a incidência do ne bis in idem.
Além do mais, reconhece-se a primariedade do acusado e seus bons antecedentes. Após as
compensações, restam o reconhecimento de somente 2 (duas) circunstâncias desfavoráveis.
Assim, fixo a pena base em 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão.
Na segunda fase, não há circunstância agravante ou atenuante. A pena-intermediária permanece no
mesmo patamar.
Na terceira fase, considerando a continuidade delitiva (27 viagens em situação de SIMILARIDADE), nos
termos do art. 71 do CP, por ser mais favorável, à luz da similitude de tempo, de lugar e de modo de
execução das reiteradas infrações penais, aplica-se a majorante no grau máximo, em 2/3 (dois terços),
como estipula a reiterada jurisprudência desta Corte, passando a pena definitiva ao patamar de 4
(quatro) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
Fixo o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea "b", do CP,
aplicado subsidiariamente com base no art. 3º, alínea "a", do CPPM.
Com direito de recorrer em liberdade e negar ao acusado o direito de suspensão condicional da pena por
não preencher os requisitos legais previstos no art. 84 do CPM.
Apelante JOSÉ RIBEIRO DE SOUSA:
É necessário notar que, na primeira fase da dosimetria da pena, o douto Magistrado considerou, para fins
de exasperação da pena-base, a intensidade do dolo e o meio empregado (modo de execução), atrelados
ao alto grau de reprovabilidade da conduta (art. 69 do CPM).
De acordo com a sentença, o douto magistrado estabeleceu na primeira fase da dosimetria que:
"Analisadas as circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, verifica-se que o acusado é réu
primário com bons antecedentes. Pesa em seu desfavor a intensidade do dolo e o meio
empregado, atrelados ao alto grau de reprovabilidade da conduta, bem como as 19 vezes
que excedem o máximo para aplicação da continuidade delitiva (foram 26) (...)"

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/10/2021 21:47:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21826814c9
Dessa forma, verifico que tais características expostas pela sentença justificam a agravação da pena-
base acima do mínimo legal.
Entretanto, as 19 (dezenove) vezes que excederam o máximo para a aplicação da continuidade delitiva
não podem ser consideradas uma circunstância desfavorável, uma vez que esse fato será avaliado
somente na terceira fase de dosimetria, a fim de evitar a incidência do ne bis in idem.
Além do mais, reconhece-se a primariedade do acusado e seus bons antecedentes. Após as
compensações, restam o reconhecimento de somente 2 (duas) circunstâncias desfavoráveis.
Assim, fixo a pena base em 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão.
Na segunda fase, não há circunstância agravante ou atenuante. A pena-intermediária permanece no
mesmo patamar.
Na terceira fase, considerando a continuidade delitiva (26 viagens em situação de SIMILARIDADE), nos
termos do art. 71 do CP, por ser mais favorável, à luz da similitude de tempo, de lugar e de modo de
execução das reiteradas infrações penais, aplica-se a majorante no grau máximo, em 2/3 (dois terços),
como estipula a reiterada jurisprudência desta Corte, passando a pena definitiva ao patamar de 4
(quatro) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
Fixo o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea "b", do CP,
aplicado subsidiariamente com base no art. 3º, alínea "a", do CPPM.
Com direito de recorrer em liberdade e negar ao acusado o direito de suspensão condicional da pena por
não preencher os requisitos legais previstos no art. 84 do CPM.
Apelante NATANAEL DE SOUSA PEDROSA:
É necessário notar que, na primeira fase da dosimetria da pena, o douto Magistrado considerou, para fins
de exasperação da pena-base, a intensidade do dolo e o meio empregado (modo de execução), atrelados
ao alto grau de reprovabilidade da conduta (art. 69 do CPM).
De acordo com a sentença, o douto magistrado estabeleceu na primeira fase da dosimetria que:
"Analisadas as circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, verifica-se que o acusado é réu
primário com bons antecedentes. Pesa em seu desfavor a intensidade do dolo e o meio
empregado, atrelados ao alto grau de reprovabilidade da conduta, bem como as 39 vezes
que excedem o máximo para aplicação da continuidade delitiva (foram 46) (...)".
Dessa forma, verifico que tais características expostas pela sentença justificam a agravação da pena-
base acima do mínimo legal.
Entretanto, as 39 (trinta e nove) vezes que excederam o máximo para a aplicação da continuidade
delitiva não podem ser consideradas uma circunstância desfavorável, uma vez que esse fato será
avaliado somente na terceira fase de dosimetria, a fim de evitar a incidência do ne bis in idem.
Além do mais, reconhece-se a primariedade do acusado e seus bons antecedentes. Após as
compensações, restam o reconhecimento de somente 2 (duas) circunstâncias desfavoráveis.
Assim, fixo a pena base em 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão.
Na segunda fase, não há circunstância agravante ou atenuante. A pena-intermediária permanece no
mesmo patamar.
Na terceira fase, considerando a continuidade delitiva (46 viagens em situação de SIMILARIDADE), nos
termos do art. 71 do CP, por ser mais favorável, à luz da similitude de tempo, de lugar e de modo de
execução das reiteradas infrações penais, aplica-se a majorante no grau máximo, em 2/3 (dois terços),
como estipula a reiterada jurisprudência desta Corte, passando a pena definitiva ao patamar de 4
(quatro) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/10/2021 21:47:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21826814c9
Fixo o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea "b", do CP,
aplicado subsidiariamente com base no art. 3º, alínea "a", do CPPM.
Com direito de recorrer em liberdade e negar ao acusado o direito de suspensão condicional da pena por
não preencher os requisitos legais previstos no art. 84 do CPM.
Apelante ODO CASSIO DOS SANTOS NASCIMENTO:
É necessário notar que, na primeira fase da dosimetria da pena, o douto Magistrado considerou, para fins
de exasperação da pena-base, a intensidade do dolo e o meio empregado (modo de execução), atrelados
ao alto grau de reprovabilidade da conduta (art. 69 do CPM).
De acordo com a sentença, o douto magistrado estabeleceu na primeira fase da dosimetria que:
"Analisadas as circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, verifica-se que o acusado é réu
primário com bons antecedentes. Pesa em seu desfavor a intensidade do dolo e o meio
empregado, atrelados ao alto grau de reprovabilidade da conduta, bem como as 49 vezes
que excedem o máximo para aplicação da continuidade delitiva (foram 56) (...)".
Dessa forma, verifico que tais características expostas pela sentença justificam a agravação da pena-
base acima do mínimo legal.
Entretanto, as 49 (quarenta e nove) vezes que excederam o máximo para a aplicação da continuidade
delitiva não podem ser consideradas uma circunstância desfavorável, uma vez que esse fato será
avaliado somente na terceira fase de dosimetria, a fim de evitar a incidência do ne bis in idem.
Além do mais, reconhece-se a primariedade do acusado e seus bons antecedentes. Após as
compensações, restam o reconhecimento de somente 2 (duas) circunstâncias desfavoráveis.
Assim, fixo a pena base em 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão.
Na segunda fase, não há circunstância agravante ou atenuante. A pena-intermediária permanece no
mesmo patamar.
Na terceira fase, considerando a continuidade delitiva (56 viagens em situação de SIMILARIDADE), nos
termos do art. 71 do CP, por ser mais favorável, à luz da similitude de tempo, de lugar e de modo de
execução das reiteradas infrações penais, aplica-se a majorante no grau máximo, em 2/3 (dois terços),
como estipula a reiterada jurisprudência desta Corte, passando a pena definitiva ao patamar de 4
(quatro) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
Fixo o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea "b", do CP,
aplicado subsidiariamente com base no art. 3º, alínea "a", do CPPM.
Com direito de recorrer em liberdade e negar ao acusado o direito de suspensão condicional da pena por
não preencher os requisitos legais previstos no art. 84 do CPM.
Apelante WIRENILTON CAVALCANTE FERREIRA:
É necessário notar que, na primeira fase da dosimetria da pena, o douto Magistrado considerou, para fins
de exasperação da pena-base, a intensidade do dolo e o meio empregado (modo de execução), atrelados
ao alto grau de reprovabilidade da conduta (art. 69 do CPM).
De acordo com a sentença, o douto magistrado estabeleceu na primeira fase da dosimetria que:
"Analisadas as circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, verifica-se que o acusado é réu
primário com bons antecedentes. Pesa em seu desfavor a intensidade do dolo e o meio
empregado, atrelados ao alto grau de reprovabilidade da conduta, bem como as 57 vezes
que excedem o máximo para aplicação da continuidade delitiva (foram 64) (...)".
Dessa forma, verifico que tais características expostas pela sentença justificam a agravação da pena-
base acima do mínimo legal.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/10/2021 21:47:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21826814c9
Entretanto, as 57 (cinquenta e sete) vezes que excederam o máximo para a aplicação da continuidade
delitiva não podem ser consideradas uma circunstância desfavorável, uma vez que esse fato será
avaliado somente na terceira fase de dosimetria, a fim de evitar a incidência do ne bis in idem.
Além do mais, reconhece-se a primariedade do acusado e seus bons antecedentes. Após as
compensações, restam o reconhecimento de somente 2 (duas) circunstâncias desfavoráveis.
Assim, fixo a pena base em 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão.
Na segunda fase, não há circunstância agravante ou atenuante. A pena-intermediária permanece no
mesmo patamar.
Na terceira fase, considerando a continuidade delitiva (64 viagens em situação de SIMILARIDADE), nos
termos do art. 71 do CP, por ser mais favorável, à luz da similitude de tempo, de lugar e de modo de
execução das reiteradas infrações penais, aplica-se a majorante no grau máximo, em 2/3 (dois terços),
como estipula a reiterada jurisprudência desta Corte, passando a pena definitiva ao patamar de 4
(quatro) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
Fixo o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea "b", do CP,
aplicado subsidiariamente com base no art. 3º, alínea "a", do CPPM.
Com direito de recorrer em liberdade e negar ao acusado o direito de suspensão condicional da pena por
não preencher os requisitos legais previstos no art. 84 do CPM.
Ante o exposto, dou parcial provimento dos apelos defensivos, para, mantendo a condenação de EDESIO
DIAS DE MACEDO, EDILTON LOPES DE SOUSA, EDIMILTON NUNES DIAS, EDINALDO RODRIGUES RAMOS,
JOÃO DA CRUZ LOURENÇO DOS SANTOS, JOSÉ RIBEIRO DE SOUSA, NATANAEL DE SOUSA PEDROSA, ODO
CASSIO DOS SANTOS NASCIMENTO e WIRENILTON CAVALCANTE FERREIRA, como incursos no art. 251,
caput, do CPM, c/c o art. 71 do CP, redimensionar suas sanções para 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto; mantendo a condenação de ANTONIO RESENDE
DA SILVA, como incurso no art. 251, caput, do CPM, c/c os arts. 72, inciso I, do CPM, e 71 do CP,
redimensionar sua sanção para 3 (três) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime
inicial aberto; mantendo a condenação de RONALDO ALVES DA SILVA, como incurso no art. 251, caput, do
CPM, c/c o art. 30, inciso II, do mesmo Código, redimensionar sua sanção para 1 (um) ano, 10 (dez) meses
e 20 (vinte) dias de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições
estabelecidas no art. 626 do CPPM, excetuada a da alínea "a", designando-se o Juiz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 7ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM, e o regime
inicial aberto para eventual cumprimento de pena, com a detração dos 40 (quarenta) dias em que esteve
preso; com exceção do apelante RONALDO ALVES DA SILVA, foi negado aos demais acusados o direito de
suspensão condicional da pena por não preencherem os requisitos legais previstos no art. 84 do CPM; e
em conceder a todos o direito de recorrer em liberdade.

[1] Evento 240 da APM.
[2] http://www.28bc.eb.mil.br/index.php/operacao-pipa, acessado em 20/9/2021.
[3] Tratado de Direito Penal - Parte Especial 3. 8ª ed. São Paulo. Saraiva. 2012. p. 280.
[4] Código Penal Militar Comentado. Forense. Rio de Janeiro. 2014. pp. 395/396.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/10/2021 15:11:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e938f59a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000054-53.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO TEN BRIG AR FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTES: ANTONIO RESENDE DA SILVA, EDESIO DIAS DE MACEDO, EDILTON LOPES DE SOUSA,
EDIMILTON NUNES DIAS, EDINALDO RODRIGUES RAMOS, JOÃO DA CRUZ LOURENÇO DOS SANTOS, JOSÉ
RIBEIRO DE SOUSA, NATANAEL DE SOUSA PEDROSA, ODO CASSIO DOS SANTOS NASCIMENTO, RONALDO
ALVES DA SILVA, WIRENILTON CAVALCANTE FERREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: WILLIAN SANTOS DIAS, JURANDI DIAS MIRANDA, KACIA LACERDA DA SILVA E DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei vencida, divergindo de meus pares, na preliminar suscitada de ofício e, no mérito, acompanhei o
voto do Ministro-Relator, razões pelas quais firmo a presente Declaração de Voto.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

Preliminar de nulidade em face da inobservância do art. 433 do CPPM
(suscitada ex officio)

Suscitei, ex officio, preliminar de nulidade da Ação Penal Militar nº 7000144-79.2019.7.07.0007, a partir
da fase do art. 433 do CPPM, por inobservância do devido processo legal pela instância de origem.
Narram os autos que o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM proferiu Decreto condenatório
sem que fosse realizada a Sessão de Julgamento e oportunizada, consequentemente, a apresentação de
sustentação oral pelas partes.
Pois bem. Observa-se que o Juízo de piso, ao suprimir etapa essencial ao julgamento da demanda, qual
seja, a realização de sustentação oral na forma do art. 433 do CPPM, maculou de ilegalidade o feito.
Imperioso reforçar que a legislação adjetiva castrense não alberga, em nenhum de seus dispositivos, a
possibilidade de flexibilização da lex ora renegada.
Sem embargo, o Diploma castrense prevê duas possibilidades de manifestações pelas partes, a saber: as
alegações escritas e as orais. Não se trata de uma coisa ou de outra, mas de oportunizar, não somente à
defesa, como também à acusação, a apresentação de duas alegações, sendo a última complementar da
primeira.
É nessas ocasiões que o Parquet ratificará a exordial acusatória e pleiteará a condenação ou, ao revés,
pugnará pela absolvição com base nas provas produzidas em Juízo. Igualmente, a Defesa utilizar-se-á
dessas oportunidades para a adoção da melhor estratégia jurídica, indo ao encontro dos interesses do
agente.
Por óbvio, a competência do Juiz singular não conduz à supressão de fase imprescindível à concretude
dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob pena de cerceamento de tais direitos fundamentais
e de violação também ao princípio da especialidade. Conquanto se deva buscar uma maior economia
processual, com a produção da menor quantidade de atos processuais possíveis, isso não pode refletir

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/10/2021 15:11:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e938f59a
em indevidos atropelos processuais.
Na lição de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues[1]:
"(...) a celeridade a desbravar os matizes arcaicos da persecução penal deve exigir do
legislador ordinário um enfrentamento racional e equilibrado da estrutura procedimental,
eliminando-se expedientes de cunho meramente procrastinatório, mas jamais se
distanciando das garantias fundamentais do processo ético e provido de ferramentas que
tragam segurança ao imputado. A celeridade não pode se afastar da qualidade na
prestação jurisdicional, afinal, a reflexão é salutar e necessária à justa composição dos
conflitos".

Nesse contexto, com o escopo de evitar-se práticas atentatórias ao democratismo, nomeadamente, na
seara processual penal, a Constituição Federal assegura o princípio da razoável duração do processo,
insculpido no inciso LXXVIII do art. 5°: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." O dispositivo
objetiva proteger, em especial, o jurisdicionado de dilações processuais indevidas. Até por isso, Daniel
Amorim Assumpção Neves[2] leciona:
"(...) que a celeridade nem sempre é possível, como também nem sempre é
saudável para a qualidade da prestação jurisdicional. Não se deve confundir
duração razoável do processo com celeridade do procedimento. O legislador não pode
sacrificar direitos fundamentais das partes visando somente a obtenção de
celeridade processual, sob pena de criar situações ilegais e extremamente
injustas. (...) Essa preocupação com a demora excessiva do processo é excelente, desde
que se note que, a depender do caso concreto, a celeridade prejudicará direitos
fundamentais das partes, bem como poderá sacrificar a qualidade do resultado da
prestação jurisdicional (...).". (Grifos nossos.)

Com efeito, o conceito atual de Estado Democrático de Direito estabelece institutos jurídicos aptos a
assegurar o due process of law. Salutar que o poder estatal, nomeadamente no exercício do múnus
judicial, observe e faça observar as garantias conferidas aos cidadãos, já que atentar contra elas vicia os
atos e as decisões prolatadas, devendo ser banidas condutas intervencionistas tendentes a paralisar ou a
restringir o alcance de suas disposições.
No caso sub examine, a supressão da fase do art. 433 do CPPM, embora não pleiteada a realização de
sustentação oral, causou flagrante prejuízo aos apelantes, eis que não houve alteração legislativa
restringindo tal fase, assegurada no rito procedimental constante do CPPM.
Conforme mencionado alhures, o processo justo só se verifica quando todas as nuances normativas são
respeitadas, restando inconteste que o postulado do devido processo legal demanda necessariamente
um processo tipificado em lei, sem a supressão ou o desvirtuamento de atos processuais imprescindíveis,
como é o das alegações orais no processo penal militar.
Tal como alinhado, suscitei, de ofício, preliminar de nulidade da Ação Penal Militar nº 7000144-
79.2019.7.07.0007, a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que fosse observado o devido processo
legal pela instância de origem, com a consequente apresentação de sustentação oral pelas partes.

MÉRITO

Trata-se de Apelações interpostas pelas Defesas em face da Sentença proferida pelo Juiz Federal da

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/10/2021 15:11:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e938f59a
Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, de 26/11/2019, que condenou os civis: 1) RONALDO ALVES DA
SILVA, pelo crime previsto no art. 251, caput, do Código Penal Militar, à pena de 6 (seis) anos e 3 (três)
meses de reclusão, com regime inicial semiaberto; 2) EDINALDO RODRIGUES RAMOS, pelo crime previsto
no art. 251, caput, do Código Penal Militar, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, com
regime inicial semiaberto; 3) EDÉSIO DIAS DE MACEDO, pelo crime previsto no art. 251, caput, do Código
Penal Militar, à pena de 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses, com regime inicial semiaberto; 4) EDILTON
LOPES DE SOUSA, pelo crime previsto no art. 251, caput, do Código Penal Militar, à pena de 7 (sete) anos
e 1 (um) mês, com regime inicial semiaberto; 5) EDIMILTON NUNES DIAS, pelo crime previsto no art. 251,
caput, do Código Penal Militar, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses, com regime inicial em
semiaberto; 6) JOÃO DA CRUZ LOURENÇO, pelo crime previsto no art. 251, caput, do Código Penal Militar,
à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses, com regime inicial semiaberto; 7) ODO CÁSSIO DOS SANTOS
NASCIMENTO, pelo crime previsto no art. 251, caput, do Código Penal Militar, à pena de 7 (sete) anos e 1
(um) mês, com regime inicial em semiaberto; 8) JOSÉ RIBEIRO DE SOUSA, pelo crime previsto no art. 251,
caput, do Código Penal Militar, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, com regime inicial
semiaberto; 9) ANTÔNIO RESENDE DA SILVA, pelo crime previsto no art. 251, caput, do Código Penal
Militar, à pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, com regime inicial em semiaberto; 10)
WIRENILTON CAVALCANTE FERREIRA, pelo crime previsto no art. 251, caput, do Código Penal Militar, à
pena de 7 (sete) anos e 1 (um) mês de reclusão, com regime inicial semiaberto; e 11) NATANAEL DE
SOUSA PEDROSA, pelo crime previsto no art. 251, caput, do Código Penal Militar, à pena de 7 (sete) anos
e 1 (um) mês, com regime inicial semiaberto.
Em suas Razões, em suma, os apelantes requereram a absolvição por atipicidade, em razão da ausência
do elemento vantagem ilícita (não comprovação do prejuízo suportado pela Administração Militar) ou pelo
mero desconhecimento, por parte de alguns, do procedimento ilícito, e, subsidiariamente, o
redimensionamento da pena-base para o patamar mínimo e a substituição da pena privativa de liberdade
pela restritiva de direitos (evento 1, docs. 1 a 4).
A DPU, pugnou ainda, em favor de seus assistidos, o reconhecimento da atenuante do art. 53, § 3º, do
CPM, também minorando para o mínimo legal a causa de aumento de pena aplicada (art. 71 do CP
comum).
E concernente a ANTÔNIO RESENDE DA SILVA, pleiteou a Defesa, ainda, a aplicação da atenuante do art.
72, inciso I, c/c o art. 73, ambos do CPM (evento 1, doc. 2).
Passo à análise, inicialmente, dos argumentos defensivos comuns a todos os apelantes.
Consta dos autos que RONALDO ALVES DA SILVA foi flagrado, no dia 15/8/2018, ao conduzir o caminhão
pipa Mercedes Benz, modelo 1318, cor branca, placa DJB 2529, cadastrado na Operação Pipa,
transportando irregularmente 9 (nove) aparelhos MEM (Módulo Embarcado de Monitoramento), com lacre
rompido, pertencentes a outros 9 (nove) caminhões do Programa Operação Pipa do Exército, com o
objetivo de fraudar o fornecimento de água. Para tanto, com os aparelhos acoplados a um único
caminhão, simulava, para todos os outros Módulos Embarcados de Monitoramento (MEM's), o percurso
que efetivamente só era realizado por um dos veículos, na medida em que os módulos de
monitoramento, à semelhança dos GPSs utilizados nos automóveis, indicaria a quilometragem percorrida
e a presunção de abastecimento de água nas localidades acometidas pela seca.
Inegável ser a ação cometida típica e antijurídica.
A materialidade restou cabalmente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão, de 15/8/18
(evento 2 do IPM), tendo sido apreendidos: 1 (um) Mercedez Benz, Modelo 1318, cor branca, Placa DJB-
2529, em nome de NATANAEL DE SOUSA PEDROSA (acautelado na Delegacia de Polícia Civil de Campo
Alegre de Lourdes / BA) e 10 (dez) aparelhos tipo Módulo Embarcado de Monitoramento (MEM); pelo
Edital de Credenciamento n° 1/2018, de 13/6/18, acerca da prestação de serviço entre a Administração
Militar e os senhores: ANTÔNIO RESENDE DA SILVA, EDILTON LOPES DE SOUZA, EDMILTON NUNES DIAS,
EDINALDO RODRIGUES RAMOS, EDESIO DIAS MACEDO, JOÃO DA CRUZ LOURENÇO DOS SANTOS, JOSÉ

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/10/2021 15:11:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e938f59a
RIBEIRO DE SOUZA, NATANAEL DE SOUZA PEDROSA, CÁSSIO DOS SANTOS NASCIMENTO, WIRENILTON
CAVALCANTE FERREIRA (evento 88, doc 2, e doc. 3, fls. 1/17, do IPM); pelo Laudo de Perícia Criminal
(Informática) n° 117/2018 - UTCC/DPF/J30/BA, realizado pela Delegacia de Polícia Federal em Juazeiro/BA,
de 17/9/18 (evento 139, doc. 1, do IPM); pelo Laudo Pericial Contábil, de 1º/2/19, apontando como dano
ao Erário a importância de R$ 40.745,12 (quarenta mil, setecentos e quarenta e cinco reais e doze
centavos) (evento 139, doc. 4, do IPM); pelo Relatório de Auditoria Especial (Evento 139, doc. 5, do IPM);
pelo Relatório de diligências complementares (evento 139, doc. 13, do IPM); e pelo anexo fotográfico que
mostra os equipamentos MEM ́s montados de modo a serem removidos facilmente (evento 153, doc. 2,
do IPM).
Constatou-se que:
1 - O Módulo Embarcado de Monitoramento nº 9700000052573 não estava atrelado pelo lacre 21075 ao
caminhão placa LYP 9127, registrado no contrato Operação Pipa em nome de EDINALDO RODRIGUES
RAMOS;
2 - O Módulo Embarcado de monitoramento nº 9700000071574 não estava atrelado pelo lacre 22849 ao
caminhão placa JTJ 5785, registrado no contrato operação Pipa em nome de EDÉSIO DIAS DE MACEDO;
3 - O Módulo Embarcado de monitoramento nº 9700000022569 não estava atrelado pelo lacre 11411 ao
caminhão placa KHA 3480, registrado no contrato Operação Pipa em nome de EDILTON LOPES DE SOUSA;
4 - O Módulo Embarcado de monitoramento nº 9700000095464 não estava atrelado pelo lacre 11776 ao
caminhão placa GXF 5197, registrado no contrato Operação Pipa em nome de EDIMILTON NUNES DIAS;
5 - O Módulo Embarcado de Monitoramento nº 9700000077750 não estava atrelado pelo lacre 06890 ao
caminhão placa DBM 5510, registrado no contrato Operação Pipa em nome de JOÃO DA CRUZ LOURENÇO
DOS SANTOS;
6 - O Módulo Embarcado de Monitoramento nº 97000000101783 não estava atrelado pelo lacre 21901 ao
caminhão placa JOJ 2961, registrado no contrato Operação Pipa em nome de ODO CASSIO DOS SANTOS
NASCIMENTO;
7 - O Módulo Embarcado de Monitoramento nº 97000000099325 não estava atrelado pelo lacre 23675 ao
caminhão placa CCY 6578, registrado no contrato Operação Pipa em nome de JOSÉ RIBEIRO DE SOUSA;
8 - O Módulo Embarcado de Monitoramento nº 97000000040037 não estava atrelado pelo lacre 11720 ao
caminhão placa JMA 3158, registrado no contrato Operação Pipa em nome de ANTÔNIO RESENDE DA
SILVA;
9 - O Módulo Embarcado de Monitoramento nº 97000000091701 não estava atrelado pelo lacre 04957 ao
caminhão placa JZJ 1003, registrado no contrato Operação Pipa em nome de WIRENILTON CAVALCANTE
FERREIRA;
10 - Apenas o Módulo Embarcado de Monitoramento nº 97000000032575, estava atrelado pelo lacre
25674 ao caminhão placa DJB 2529, registrado no contrato Operação Pipa em nome de NATANAEL DE
SOUSA PEDROSA, uma vez que este foi o caminhão apreendido transportando indevidamente os demais
MEM.
O Relatório de Auditoria Especial (Evento 139, doc. 5, do IPM) elencou as localidades que ficaram sem
receber as carradas de água programadas no dia do flagrante para os pipeiros EDINALDO RODRIGUES
RAMOS, ODO CASSIO DOS SANTOS NASCIMENTO, JOSÉ RIBEIRO DE SOUZA e ANTÔNIO RESENDE DA
SILVA, bem como a programação referente a todos os envolvidos em outras datas, inclusive as bem
próximas à do flagrante.
Apontou, outrossim, diversas similaridades ocorridas de abril a agosto de 2018 entre os percursos dos
acusados, descrevendo que: "A similaridade consiste na evidência demonstrada pelo MEM, quando é
registrado o mesmo itinerário, no mesmo horário e no mesmo dia, com a velocidade registrada igual ou
semelhante", a indicar que os módulos (MEM) estariam embarcados em um único caminhão.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/10/2021 15:11:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e938f59a
Todos os Apelos convergem para apontar a ausência de vantagem ilícita, tendo em vista a prestação dos
serviços com o abastecimento das comunidades, o que inviabilizaria a imputação de prejuízo ao Erário.
Em defesa de EDÉSIO DIAS DE MACEDO, EDIMILTON NUNES DIAS, EDINALDO RODRIGUES RAMOS E JOÃO
DA CRUZ LOURENÇO DOS SANTOS, aduziu a DPU que "nos meses de junho, julho e agosto de 2018, nos
casos em que foi constatado similaridade dos MEMs, (..) os pipeiros plotados NÃO RECEBERAM
PAGAMENTO" (evento 318 da APM), não tendo o MPM se desincumbido do seu ônus de comprovar as
vantagens percebidas ilicitamente.
Alegou, ainda, que os aparelhos de medição apresentavam diversas falhas. Nesse sentido, asseverou a
DPU:
"Ressalta-se que os depoimentos dos apelantes desde a fase de IPM até a instrução
judicial são harmônicos no sentido de que, constantemente, os abastecimentos eram
feitos, porém as carradas não eram validadas pelo sistema/aplicativo. Assim, como meio
de fazer registrar os abastecimentos já realizados, os aparelhos eram retirados pelo
corréu Ronaldo Alves da Silva, que se oferecia para "resgatar" as carradas de água
entregues.
A exceção do réu João da Cruz Lourenço dos Santos, os ora defendidos não negaram que
Ronaldo Alves estava com seus MEMs. Entretanto, embora tal conduta seja irregular, a
intenção não era forjar abastecimentos (abastecimentos fantasmas), mas sim tentar
"registrar" aquilo que já havia sido feito, e não foi validado pelo sistema, seja por falha no
MEM, seja por algum problema com o cartão do apontador etc.
Essa conduta "irregular" pode ser vista no depoimento da testemunha Carliene Félix da
Cunha, apontadora da localidade Calumbi do Meroca Tapagem, município de Campo
Alegre de Lourdes-BA, que, quando ouvida no IPM, assim relatou:
Termo de Inquirição de Testemunha [Processo nº 7000142-46.2018.7.07.0007 - evento
88] "(...) Perguntado como funciona a entrega de água, respondeu o pipeiro lhe chama e
após entregar a água ele passa o cartão, sendo que na segunda carrada ele passou o
cartão e disse não ter registrado e retornou no dia seguinte por volta das 19:00horas
numa motocicleta com o aparelho e passou o cartão." (Grifo Nosso)"
Não obstante, as provas carreadas pela DPU são insuficientes para infirmar o Laudo Pericial Contábil. O
próprio testemunho acima citado demonstra que um pipeiro teria retornado em uma motocicleta, no dia
seguinte à ocorrência de uma falha, e não em um caminhão flagrado com - repise-se - 9 (nove) Módulos
Embarcados de Monitoramento (MEM).
Sobre o argumento de defesa, a Sentença assim se pronunciou:
"Dado constante de todos os depoimentos foi a alegação de que algumas carradas de
água estavam sendo rejeitadas pelo equipamento de controle, sendo que essa ausência
de registro só era percebida após, quando feita consulta no aplicativo pertinente que
constava nos celulares dos entregadores, sendo que todos afirmaram que o Acusado
RONALDO teria como sanar essa situação, pois poderia resolver tal pendência
(depoimentos supra). Ora, sem muita exaustão mental, chega-se facilmente à conclusão
de que tal solução não poderia se dar pelos meios escolhidos pelos réus, e por uma razão
muito simples: como seria possível resgatar as carradas pretéritas não registradas, se
todo o controle se faz por meio dos critérios tempo/local?! Não haveria como voltar no
tempo e "refazer" tais registros. Da detida análise dos autos a conclusão que salta aos
olhos é a de que as fraudes nada iriam interferir nas situações já solidificadas, mas se
consumavam no momento atual. Nos seguintes termos, os MEM's circulavam em
caminhões ou outro meio de transporte que simulava os percursos para o manancial
visando gerar o pagamento dos valores, sem a contrapartida de qualquer despesa por

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/10/2021 15:11:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e938f59a
parte dos pipeiros, tampouco prestação do serviço contratado. (...) as similaridades
consistem na evidência demonstrada pelo MEM, quando é registrado o mesmo itinerário,
no mesmo horário e no mesmo dia, com a velocidade registrada igual ou semelhante.
Assim, representam os momentos em que o serviço foi simulado e não prestado e,
portanto, são os valores que devem ser computados como dano ao Erário, com a
conclusão de que as similaridades evidenciam que alguns itinerários (forjados) foram
realizados ao mesmo tempo."

Veja-se que, a despeito de sustentarem falha no aplicativo/sistema, os próprios apelantes reconheceram
ter simulado o percurso de entrega das carradas de água.
Vale dizer, o não pagamento pelo Exército não autoriza o engodo na prestação dos serviços, devendo os
recorrentes ter solicitado compensação financeira por via própria, abstendo-se de eventuais práticas
delitivas. Ora, certo é que inconsistências do aplicativo não podem servir de escusa para cometimento de
delitos.
Nesse cenário descabe falar em existência de mera infração contratual. O simulacro da entrega de
carradas de água, a impossibilidade de acompanhamento e de rastreamento eletrônico da execução dos
serviços, a ausência de controle da potabilidade da água efetivamente entregue à população local e o
dispêndio de verba pelo Exército Brasileiro configuram, por si só, a inexecução do contrato e a
consequente vantagem patrimonial ilícita auferida pelos sujeitos ativos, em detrimento da Força.
Ademais, uma falha não pode ser suprida com o não fornecimento de outra carrada já prevista. Nesse
sentido, o Relatório de Auditoria Especial (Evento 139, doc. 5, do IPM) constatou que, no dia do flagrante,
ou seja, 15/8/2018, os pipeiros EDINALDO RODRIGUES RAMOS, ODO CASSIO DOS SANTOS NASCIMENTO,
JOSÉ RIBEIRO DE SOUZA e ANTÔNIO RESENDE DA SILVA deveriam abastecer as localidades indicadas no
Relatório, o que claramente não ocorreria, sendo que apenas os Módulos Embarcados de Monitoramento
fariam o percurso, ficticiamente.
A Defesa alegou, ainda, que os pipeiros não foram pagos nos meses de junho, julho e agosto de 2018,
porém o Relatório de Auditoria Especial (Evento 139, doc. 5, do IPM) constatou diversas similaridades a
partir do mês de abril.
Para além, o Laudo Pericial Contábil, de 1º/2/19, que apontou como dano ao Erário a importância de R$
40.745,12 (quarenta mil, setecentos e quarenta e cinco reais e doze centavos) (evento 139, doc. 4, do
IPM), não levou em consideração os meses reclamados pela Defesa como não tendo sido pagos, tendo o
próprio laudo concluído: "Embora as SIMILARIDADES tenham perdurado até o mês de agosto de 2018, os
pagamentos aos Pipeiros ocorreram até o mês de maio de 2018".
Como se vê claramente das tabelas constantes do referido laudo, o total do prejuízo apurado foi o
efetivamente pago nos meses de abril e maio (datas ali enumeradas), perfazendo os seguintes valores
individuais:
"Sr. ANTÔNIO RESENDE DA SILVA - R$ 2.455,48 (dois mil quatrocentos e cinquenta e
cinco reais e quarenta e oito centavos); Sr. EDIMILTON NUNES DIAS - R$ 8.057,00 (oito
mil e cinquenta e sete reais); Sr WIRENILTON CAVALCANTE FERREIRA - R$ 4.639, 77
(quatro mil seiscentos e trinta e nove reais e setenta e sete centavos); Sr. NATANAEL DE
SOUSA PEDROSA - R$ 8.001,84 (oito mil e um reais e oitenta e quatro centavos; Sr.
EDILTON LOPES DE SOUSA - R$ 9.719,32 (nove mil setecentos e dezenove reais e trinta e
dois centavos); e Sr. ODO CASSIO DOS SANTOS NASCIMENTO - R$ 7.871,71 (sete mil
oitocentos e setenta e um reais e setenta e um centavos)". (evento 139, doc. 4, do IPM).
Conforme demonstrado alhures, há extenso acervo documentado aos autos que comprova as condutas
dolosas dos agentes, praticadas com o escopo de auferirem vantagem ilícita em detrimento da
Administração Militar, mantendo-a em erro, mediante fraude à Operação Carro-Pipa, tarefa de cunho

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/10/2021 15:11:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e938f59a
humanitário assumida pelo Exército Brasileiro.
Concernente à alegação de que os apontadores confirmaram, durante o IPM, o recebimento de água,
inexistindo, portanto, qualquer prejuízo causado à população ou ao Erário, tal assertiva encontra-se
dissociada das demais provas constantes dos autos.
Ademais, o Relatório de Fiscalização Operacional, elaborado no mês de agosto de 2018 (evento 139, doc.
5, do IPM), informou que diversos apontadores foram substituídos: "por ser citado no IPM e após a equipe
ouvir relatos de moradores onde no qual (sic) confirmaram que haviam irregularidades no abastecimento
da localidade."
Outrossim, após visita às localidades abastecidas pelos réus, o Relatório de Fiscalização Operacional,
elaborado no mês de setembro de 2018 (evento 139, doc. 4, anexo ao Laudo Pericial Contábil, do IPM),
apontou as seguintes irregularidades:
- Nenhum dos apontadores possuía o calendário de distribuição de água, que deveria ter sido entregue
pelo pipeiro;
- Diversos apontadores, de localidades diferentes, declararam que, em algumas carradas, a água estava
com a coloração amarela, diferente das anteriores, e alguns moradores sofreram de dores de barriga e
diarréia.
Apesar de poucos terem relatado a não entrega de algumas carradas de água, tendo a maioria atestado o
fornecimento normal, não se pode inferir que inexistiu prejuízo. Seja pela possibilidade de terem os
apontadores mentido, tanto que alguns foram substituídos em razão de relatos de irregularidades no
abastecimento, como visto anteriormente; seja pelo fato de todos afirmarem que desconheciam o
calendário de distribuição que deveria ter sido entregue pelo pipeiro e não o foi.
Outrossim, o fato de ter sido forjado o percurso realizado entre os mananciais e as localidades a serem
abastecidas, não impede que a população tenha sido abastecida com água imprópria para o consumo,
tanto que há diversos relatos do recebimento de água amarelada e que causou desconforto ou problemas
de saúde na população, o que, certamente, não condizia com o objeto contratado.
Tudo isso não elide a ocorrência da fraude, do engodo, devidamente comprovado nos autos. Aliás,
mesmo o argumento de que a perícia contábil não pode identificar nos relatórios de similaridades qual
dos caminhões estaria de fato realizando o percurso, relembre-se que o tipo penal do estelionato prevê a
obtenção de vantagem ilícita para si "ou para outrem". Dessa forma, todos os envolvidos em uma mesma
similaridade concorreram para o crime, sendo eles os beneficiários diretos dos pagamentos indevidos ou
não.
Nesse sentido, descabe falar em atipicidade da conduta ante a inexistência de prejuízo ao Erário ou à
população, ou por ausência de percepção de vantagem ilícita por parte dos apelantes.
Consoante Laudo Pericial Contábil (evento 139, doc. 4, do IPM), restou inconteste que ANTÔNIO RESENDE
DA SILVA, EDIMILTON NUNES DIAS, WIRENILTON CAVALCANTE FERREIRA, NATANAEL DE SOUSA PEDROSA,
auxiliado por RONALDO ALVES DA SILVA, EDILTON LOPES DE SOUSA e ODO CASSIO DOS SANTOS
NASCIMENTO, à medida em que simularam a execução do contrato, auferiram vantagem ilícita, em
detrimento da Administração castrense.
Ainda que a mencionada perícia não tenha quantificado os valores auferidos por EDESIO DIAS DE
MACEDO, EDINALDO RODRIGUES RAMOS, JOÃO DA CRUZ LOURENÇO DOS SANTOS e JOSÉ RIBEIRO DE
SOUSA, o relatório do GPIPA Brasil constatou inúmeras similaridades, inclusive anteriores a abril de 2018,
como constou do Relatório do IPM (evento 88 do IPM), in verbis:
"4. O senhor EDINALDO RODRIGUES RAMOS (...) teve o seu MEM apreendido no veículo
que estava com Ronaldo, além de constar no relatório de similaridade do GPIPA Brasil por
ter realizado 30 (trinta) viagens desde janeiro de 2018, junto de outros veículos fls.121 e
154;

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/10/2021 15:11:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e938f59a
5. O senhor EDESIO DIAS DE MACEDO (...) teve o seu MEM aprendido no veículo que
estava com Ronaldo, constou no relatório de similaridade do Gpipa Brasil por ter realizado
8 (oito) viagens junto de outros veículos fls.121 e 151. Além de ter relatado em seu
depoimento, fls. 230 e 231, que retirou o MEM do seu caminhão e entregou para Ronaldo,
para que o mesmo transportasse até o manancial de Canto do Buriti-PI. O referido pipeiro
apesar de ter sido notificado, por duas oportunidades, sobre a apresentação do seu
caminhão para vistoria, não compareceu, conforme certidão fls.248, impossibilitando a
vistoria do veículo e a real constatação de que o MEM havia sido retirado, dificultando,
dessa maneira, a condução deste Inquérito;
(...)
8. O senhor JOÃO DA CRUZ LOURENÇO DOS SANTOS (...) teve o seu MEM aprendido no
veículo que estava com Ronaldo, além de constar no relatório de similaridade do Gpipa
Brasil por ter realizado 27 (vinte e sete) carradas desde abril de 2018, junto de outros
veículos fls.121 e 162. Em sua inquirição fls.213 e 214, relatou que estava residindo em
Osasco-SP e que seu caminhão era conduzido, desde julho de 2018, pelo seu primo
MARIZON LUIZ DOS SANTOS (...)
10. O senhor JOSÉ RIBEIRO DE SOUSA (ZEQUINHA) (...) teve o seu MEM aprendido no
veículo que estava com Ronaldo, além de constar no relatório de similaridade do Gpipa
Brasil por ter realizada 26 (vinte e seis) carradas desde fevereiro de 2018, junto de outros
veículos fls.121 e 159. Foram encontradas planilhas de distribuição de água junto ao
celular de Ronaldo, conforme fls.293 a 301."
Ainda que inexistisse o mencionado relatório de similaridades e que os pagamentos de junho a agosto
não tivessem sido realizados, tal fato não afastaria a tipicidade. Configurar-se-ia, no mínimo, o estelionato
tentado, registrando-se que o dolo da tentativa é exatamente o mesmo dolo encontrado na consumação.
Mas tal não ocorreu, comprovando-se que a consumação dos crimes já vinha ocorrendo em meses
anteriores, à exceção do flagrante operado com relação ao réu RONALDO ALVES DA SILVA, como se verá
adiante.
Destarte, não há como acolher o pleito de atipicidade da conduta ante a inexistência de percepção de
vantagem ilícita por parte dos apelantes e a suspensão dos pagamentos pelo Exército.
O estelionato não é tutelado, apenas, pelo Direito Penal Especial e comum; antes de tudo, ele ofende a
cláusula geral de boa-fé que deve permear a vida em sociedade.
Ora, o legislador entendeu que a obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mediante meio
fraudulento, deve ser censurada pelo Direito Penal, para proteger a lealdade e a boa-fé indispensáveis
para a vida social. Nesse sentido, assevera Sílvio Martins Teixeira, em passagem citada por Jorge Cesar
de Assis, verbis:[3]
O estelionatário é mais perigoso que o agente da apropriação indébita ou do furto, porque
aquele revela inteligência, qualidade sem a qual não conseguiria alcançar os seus
desígnios, as vantagens do crime. A inteligência é índice de superioridade tanto para o
bem como para o mal. O criminoso mais inteligente causa ou está em condições de
causar mais dano, assim como o trabalhador de mais inteligência é ou pode ser mais
eficiente. Além disso, o estelionato é mais perverso, porque age contra a boa-fé,
elemento indispensável para a vida social.

O tipo do art. 251 do CPM tutela a inviolabilidade patrimonial, atacada pela prática de atos enganosos
pelo sujeito ativo. Além disso, quando praticado em desfavor da Força, como no caso dos autos, protege
o próprio patrimônio sob a Administração Militar.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/10/2021 15:11:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e938f59a
Não assiste razão, igualmente, à Defesa ao asseverar não se ter individualizado corretamente a conduta
de cada um dos envolvidos. Não só a Denúncia como a Sentença procederam à individualização. Leia-se
trecho desta última:
"Da individualização das condutas.
RONALDO ALVES DA SILVA, era motorista do caminhão MERCEDEZ BENZ/1318, cor
branca, placa DJB 2529, cadastrado na Operação Pipa, tendo sido preso em flagrante na
posse de dez MEM's, sendo que não estava vinculado ao caminhão que conduzia; embora
os depoimentos dos demais réus não tenham sido esclarecedores, mais de um deles fez a
narrativa de que RONALDO se ofereceu para resolver o problema das "carradas não
registradas". Embora tenha sido flagrado com nove MEM's a mais, não se comprovou que
as outras similaridades ocorreram quando ele estava dirigindo. Comprovadamente,
nestes autos, restou configurado o crime cometido no dia 15 AGO 2018, por dez vezes.
Em Juízo, este réu alterou o depoimento prestado no momento do flagrante, quando havia
reconhecido a existência da fraude, passando a afirmar basicamente nada saber sobre os
fatos, sequer a razão daqueles outros 9 MEM's estarem em sua posse. A maioria dos réus
confirmam que RONALDO ofereceu a fraude como meio de diminuírem custos.
(...)
EDINALDO RODRIGUES RAMOS, pipeiro responsável pelo credenciamento do
caminhão Mercedes Benz/LK 1113, azul, ano 1981, placa LYP9127, foi equipado com o
Módulo Embarcado nº 9700000052573 e recebeu o Lacre nº 21075, teve o MEM
apreendido no veículo conduzido pelo réu RONALDO no dia do flagrante. De acordo com o
relatório de similaridade do GPIPA Brasil por ter realizado 30 (trinta) viagens, incidindo
nas penas do artigo 251 do CPM, por 30 (trinta) vezes, em continuidade delitiva, de
acordo com o artigo 80 do CPM. Confirmou que RONALDO ofereceu uma forma de burlar o
sistema de controle.
EDÉSIO DIAS DE MACEDO, pipeiro responsável pelo credenciamento do caminhão
Mercedes Benz/L 1513, ano 1983, placa JTJ5785, foi equipado com o Módulo Embarcado
nº 9700000071574 e recebeu o Lacre nº 22849. Em Juízo também modificou seu
depoimento da fase inquisitorial, onde reconhecia a retirada do Módulo Embarcado de
Monitoramento, afirmando no seu relato da ação penal que o que foi feito era para
refazer as viagens das carradas não registradas e que já tinham sido feitas; que o
depoente conversou com RONALDO e ele disse que tinha como refazer as carradas, sendo
que essa conversa ocorreu no Manancial e não chegaram a combinar os valores, porque
logo em seguida ao acordo, o Acusado RONALDO foi preso em flagrante. Teve o seu MEM
apreendido no veículo que estava com o Acusado RONALDO, sendo que o relatório de
similaridade do Gpipa Brasil indicou ter realizado 8 (oito) viagens junto de outros veículos.
Incidindo por oito vezes no artigo 251 do CPM, em continuidade delitiva de acordo com o
artigo 80 do CPM. Confirmou que rompeu o lacre.
EDILTON LOPES DE SOUSA, pipeiro responsável pelo credenciamento do caminhão
Mercedes Benz/L 1113, amarelo, ano 1976, placa KHA3480, foi equipado com o Módulo
Embarcado n º 9700000022569 e recebeu o Lacre n º 11411. Em Juízo, negou-se a
responder sobre os fatos, na maior parte do tempo. Teve o MEM do seu caminhão
apreendido no veículo que estava com RONALDO, além de constar no relatório de
similaridade do GPIPA Brasil por ter realizado 66 (sessenta e seis) carradas junto de
outros veículos. Incidindo por sessenta e sei vezes no artigo 251 do CPM, em continuidade
delitiva de acordo com o artigo 80 do CPM. Registrou que RONALDO o procurou para
oferecer a forma de burlar o sistema.
EDIMILTON NUNES DIAS, pipeiro responsável pelo credenciamento do caminhão

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/10/2021 15:11:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e938f59a
Mercedes Benz/L 1218R, branco, ano 1999, placa GXF5197, foi equipado com o Módulo
Embarcado nº 9700000095464 e recebeu o Lacre nº 11776. Em Juízo, recusou-se a
responder perguntas elucidativas sobre os fatos, tendo apresentado a inverossímil versão
de que as tratativas de fraude envolvendo seu caminhão eram feitas por um suposto
parente, real proprietário do caminhão, que reside em São Paulo, não apresentando
qualquer prova quanto a sua alegação. Teve o MEM do seu caminhão apreendido no
veículo que estava com RONALDO, no momento do flagrante, além de constar no
relatório de similaridade do Gpipa Brasil como tendo realizado 30 (trinta) carradas desde
abril de 2018, junto de outros veículos. Incidindo por trinta vezes no artigo 251 do CPM,
em continuidade delitiva de acordo com o artigo 80 do CPM.
JOÃO DA CRUZ LOURENÇO SANTOS, pipeiro responsável pelo credenciamento do
caminhão Ford Cargo 1317F, branco, ano 2005, placa DBM5510, foi equipado com o
Módulo Embarcado n º 9700000077750 e recebeu o Lacre nº 06890. Em Juízo, afirmou
que seu caminhão era conduzido por um primo, de nome MARIZON e o depoente pagava
mensalmente a ele o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos) reais pelo serviço.
Estranhamente, em que pese a gravidade dos fatos apurados nesta ação penal, o réu
JOÃO DA CRUZ, sequer arrolou o tal primo como testemunha. Sendo a compreensão deste
Julgador que tal contratação se trata de mais um estágio da fraude bem esquematizada
perpetrada pelos réus, que têm o conhecimento de que a atribuição era indelegável. Teve
o MEM do seu caminhão aprendido no veículo que estava com RONALDO, além de constar
no relatório de similaridade do Gpipa Brasil por ter realizado 27 (vinte e sete) carradas
desde abril de 2018, junto de outros veículos (similaridade). Incidindo por vinte e sete
vezes no artigo 251 do CPM, em continuidade delitiva de acordo com o artigo 80 do CPM.
ODO CÀSSIO DOS SANTOS NASCIMENTO, pipeiro responsável pelo credenciamento
do caminhão Mercedes Benz/L 1113, vermelha, ano 1974, placa JOJ2961, foi equipado
com o Módulo Embarcado nº 97000000101783 e recebeu o Lacre nº 21901. Em Juízo,
embora tenha afirmado que entregou o aparelho (MEM) do seu caminhão ao Acusado
RONALDO, para que as viagens das carradas fossem refeitas, nada acrescentou que
pudesse elucidar os fatos ou eximir sua responsabilidade penal. Teve o MEM do seu
caminhão apreendido no veículo que estava com RONALDO, além de constar no relatório
de similaridade do GPIPA Brasil por ter realizado 56 (cinquenta e seis) carradas desde
novembro de 2017, junto de outros veículos, em situação de similaridade, que
correspondem à fraude ao sistema. Incidindo por cinquenta e seis vezes no artigo 251 do
CPM, em continuidade delitiva de acordo com o artigo 80 do CPM.
JOSÉ RIBEIRO DE SOUSA pipeiro responsável pelo credenciamento do caminhão
Mercedes Benz/L 1214, azul, ano 1995, placa CCY6578, foi equipado com o Módulo
Embarcado n º 97000000099325 e recebeu o Lacre nº 23675. Em Juízo, este Acusado
afirmou que entregou o caminhão ao Acusado RONALDO apenas para que este dirigisse o
veículo, enquanto precisava realizar uma viagem, nada sabendo dizer sobre a retirado do
MEM, ou sua recolocação. Teve o MEM do seu caminhão aprendido no veículo que estava
com RONALDO, além de constar no relatório de similaridade do GPIPA Brasil por ter
realizada 26 (vinte e seis) carradas desde fevereiro de 2018, junto de outros veículos.
Incidindo por vinte e seis vezes no artigo 251 do CPM, em continuidade delitiva de acordo
com o artigo 80 do CPM. O réu é mais no Brasil que não sabe de nada; não sabe como o
MEM saiu do caminhão; não sabe como foi instalado em outro caminhão; entregou o
caminhão e depois pegou como se nada tivesse acontecido. O Estado-juiz não é inocente
a ponto de acreditar simplesmente no "nada sei".
ANTÔNIO RESENDE DA SILVA, pipeiro responsável pelo credenciamento do caminhão
Mercedes Benz/L 1218, vermelho, ano 1994, placa JMA3158, foi equipado com o Módulo
Embarcado n º 97000000040037 e recebeu o Lacre nº 11720. Em Juízo, o Acusado

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/10/2021 15:11:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e938f59a
afirmou que o aparelho MEM foi retirado do seu caminhão por um rapaz que estava
trabalhando com ele há duas semanas. Numa noite, ele retirou o aparelho do seu
caminhão e passou para o caminhão que foi flagrado, mas o depoente não deu
autorização; que o nome desse trabalhador é João Pereira da Silva. Convenientemente,
esse jovem encontra-se desparecido, não sendo encontrado e, registre-se, sequer
arrolado pela defesa como testemunha, constituindo-se em mais um ardil para ludibriar o
Juízo. Teve o MEM do seu caminhão apreendido no veículo que estava com Ronaldo, além
de constar no relatório de similaridade do GPIPA Brasil por ter realizado 21 (vinte e uma)
carradas desde abril de 2018, junto de outros veículos. Incidindo por vinte e uma vezes
no artigo 251 do CPM, em continuidade delitiva de acordo com o artigo 80 do CPM.
WIRENILTON CAVALCANTE FERREIRA, pipeiro responsável pelo credenciamento do
caminhão Mercedes Benz/L 1215C, branco, ano 2002, placa JZJ1003, lacre 04957. Em
Juízo, apesar de reconhecer que precisou dos serviços do Acusado RONALDO, não
confessou a fraude, tampouco esclareceu os fatos que culminaram com a fraude à
Operação Pipa. Teve o MEM do seu caminhão apreendido no veículo que estava com
RONALDO, além de constar no relatório de similaridade do GPIPA Brasil por ter realizado
64 (sessenta e quatro) carradas desde outubro de 2017, junto de outros veículos.
Incidindo por sessenta e quatro vezes no artigo 251 do CPM, em continuidade delitiva de
acordo com o artigo 80 do CPM.
NATANAEL DE SOUSA PEDROSA pipeiro responsável pelo credenciamento do
caminhão Mercedes Benz/L 1318, branco, ano 2004, placa DJB2529, foi equipado com o
Módulo Embarcado n º 9700000032575 e recebeu o Lacre nº 25674. Em Juízo, afirmou ter
contratado o Acusado RONALDO para dirigir seu caminhão, mas alegou nada saber sobre
a retirada do MEM do seu caminhão ou do caminhão dos demais acusados, nada
acrescentando que pudesse elucidar os fatos. Ressalte-se que pertencia a este réu o
caminhão flagrado com outros NOVE Módulos de Monitoramento Embarcado. Também foi
constatado contra este réu, no relatório de similaridade do GPIPA Brasil a realização de 46
(quarenta e seis) carradas desde abril de 2018, junto de outros veículos. Incidindo por
quarenta e seis vezes no artigo 251 do CPM, em continuidade delitiva de acordo com o
artigo 80 do CPM. Embora RONALDO o tenha indicado como cabeça do esquema, os
demais réus apontaram RONALDO como o verdadeiro mentor. (Grifos do original.)

As Defesas de NATANAEL DE SOUSA PEDROSA, ANTÔNIO RESENDE DA SILVA, JOSÉ RIBEIRO DE SOUSA,
WIRENILTON CAVALCANTE FERREIRA e JOÃO DA CRUZ LOURENÇO SANTOS suscitaram, ainda, teses
negativas de autoria. Os primeiros porque teriam contratado o acusado RONALDO ALVES DA SILVA para
dirigir seus caminhões, desconhecendo o procedimento ilícito; e JOÃO DA CRUZ DE LOURENÇO porque
quem dirigia seu veículo era seu primo MARIZON LUIZ DOS SANTOS desde julho de 2018.
Com relação aos quatro primeiros, o próprio réu RONALDO ALVES desmentiu suas versões, como consta
de seu interrogatório verbis:
"Esclareceu que o caminhão que dirigia no dia em que foi preso em flagrante pertence a
Natanael Pedrosa e que foi contratado por ele e não pelos demais pipeiros, para realizar
busca de água para Natanael, (...) que um certo dia, o pipeiro NATANAEL PEDROSA pediu
para que o Acusado RONALDO ALVES levasse os MEM's, pois era preciso que o cartão dos
pipeiros fossem repassados no manancial, (...) que essa passagem dos cartões em grupo,
funcionava em sistema de rodízio entre os pipeiros, sendo que o depoente-RONALDO
ALVES só levava os cartões dos outros pipeiros quando estava na vez do pipeiro
NATANAEL PEDROSA passar os cartões, por conta do sistema de rodízio entre eles; que o
depoente prestou serviço para o Acusado-NATANAEL PEDROSA por três meses,
JUN/JUL/AGO; que não se recorda quantas vezes passou os cartões dos demais pipeiros no

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/10/2021 15:11:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e938f59a
manancial; que havia mais de um grupo de pipeiros era em torno de 90, que se reuniam e
todos tinham essa prática de fazer esse processo de rodízio, para poderem dividir as
despesas, mas que foi mais de uma vez que o depoente fez esse serviço para o Acusado
NATANAEL; que recebia do Acusado-NATANAEL R$ 50,00 (cinquenta reais) por cada
viagem, para retirar as carradas deste;".
O mencionado rodízio infirma, por igual, o argumento defensivo de NATANAEL DE SOUSA no sentido de
que não seria de seu interesse suportar todos os custos com combustível e depreciação para que os
outros réus se beneficiassem. Outrossim, o relatório de similaridade do GPIPA Brasil constatou a
realização de 46 (quarenta e seis) carradas desde abril de 2018, junto de outros veículos.
Em Juízo, ANTONIO RESENDE DA SILVA declarou:
"Acerca dos fatos relatados na denúncia, respondeu que o aparelho MEM foi retirado do
seu caminhão por um rapaz que estava trabalhando com o depoente há duas semanas, e
numa noite ele retirou o aparelho do seu caminhão e passou para o caminhão que foi
flagrado, mas o depoente não deu autorização; que o nome desse trabalhador é João
Pereira da Silva, que era um ajudante que andava sempre com os motoristas para prestar
ajuda; que naquela época estava acontecendo o problema do GPIPA não está (sic)
registrando todas as carradas e por esse motivo é que o aparelho foi retirado sem
autorização; que esse trabalhador João Pereira da Silva quebrou o lacre e retirou o
aparelho, sendo que o depoente, Acusado ANTONIO, encontrou posteriormente o seu
caminhão com a porta aberta e o lacre quebrado e aparelho não estava no local e isso
aconteceu no mesmo dia em que RONALDO foi preso em flagrante; que o depoente,
Acusado ANTONIO, não sabia que João iria retirar o aparelho, e não houve autorização do
depoente, tanto que depois do ocorrido, o depoente tentou encontrar o ajudante João
Pereira da Silva, mas não conseguiu mais localizá-lo; que o depoente, Acusado ANTONIO,
conhece o Acusado RONALDO de muito tempo; que já tinha escutado boates de que
RONALDO resolvia problemas para os pipeiros, mas não tinha certeza, até que os fatos
foram noticiados; que o depoente não recebeu qualquer valor do Exército referente ao
mês AGO 2019; que não sabe dizer como João rompeu o lacre do MEM nem se recebeu
orientação, porque nunca mais falou com João, que sumiu depois da prisão de RONALDO;
que o depoente só conheceu o Acusado RONIEL no dia em que instalou o MEM, no mês de
ABR 2018; que não sabe se RONIEL falou alguma coisa sobre reinstalação de lacres; que
conhece o Acusado NATANAEL, mas não fez qualquer acordo com este Acusado para
simulação de entrega de viagens na Operação Pipa; indagado sobre quantas vezes o
equipamento MEM do seu caminhão foi retirado e entregue a RONALDO, sendo-lhe dado
conhecimento de que a perícia indicou que foram 21 registros em que o MEM estava no
veículo indevido, respondeu que "não"; que a contratação de João Pereira da Silva não se
deu por indicação de ninguém, pois tratava-se de uma pessoa que sempre estava
ajudando os caminhoneiros, como forma de trabalho por dia e por ser de idade, o
depoente necessitava dessa ajuda; que não sabe dizer se João tinha amizade com
RONALDO; que o depoente tem 71 anos de idade e está há um ano sem trabalhar, e
também é aposentado, sobrevivendo da sua aposentadoria com sua esposa."
Quanto a ANTONIO RESENDE DA SILVA, a Defesa aduziu, em seu Apelo, que o réu apenas contratou o
acusado RONALDO ALVES DA SILVA para dirigir seu caminhão, desconhecendo a fraude.
Tal argumento é visivelmente discrepante do próprio depoimento do apelante, que afirmou ter contratado
João Pereira da Silva, quem teria sido responsável pela retirada do módulo de monitoramento, sem sua
autorização.
No entanto, tal contratação teria se dado apenas 2 (duas) semanas antes do flagrante, segundo o
apelante, e a perícia contábil constatou que ele já havia auferido vantagem ilícita nos meses de abril e
maio, com base no relatório de similaridades, totalizando R$ 2.455,48 (dois mil, quatrocentos e cinquenta

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/10/2021 15:11:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e938f59a
e cinco reais e quarenta e oito centavos), sendo, portanto, inverossímil sua versão e tendo ele
consumado o delito de estelionato.
WIRENILTON CAVALCANTE FERREIRA, por seu turno, declarou em seu interrogatório:
"Acerca dos fatos esclareceu que as viagens relativas a carradas que tinha
apanhado/entregue foram rejeitadas pelo sistema de controle da Operação Pipa, no mês
de JUL 2018 e, em decorrência, o depoente, Acusado WIRENILTON, se viu obrigado a
procurar RONALDO para resolver a situação, porque no mês de JUN tudo havia sido
registrado corretamente; que o valor que deveria receber do Exército correspondia a R$
10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), sendo que assinou a rescisão do contrato no valor
de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais); que quando esteve na CONDEC, para assinar
a RPA encontrou com o Acusado RONALDO e os dois conversaram e acertaram para que
RONALDO refizesse as viagens rejeitadas, tendo sido RONALDO quem propôs o acordo;
que o depoente, Acusado WIRENILTON, não sabia que RONALDO fazia esse tipo de
serviço; que o contrato entre o depoente e RONALDO foi referente ao mês de
AGO 2018, num total de três carradas entregues, sendo que logo após a
terceira, houve a prisão em flagrante de RONALDO; que o depoente, Acusado
WIRENILTON, teve o cuidado de ir até a controladora para confirmar a entrega da água
por RONALDO, tendo sido confirmadas as entregas; que o depoente entregou o seu
caminhão para o Acusado RONALDO, não sabendo dizer como se deu a retirada do MEM,
tendo RONALDO ficado por cerca de três dias na posse do caminhão do depoente
WIRENILTON; que quando recebeu o caminhão de volta, o MEM não estava lá, porém o
depoente não sabia que RONALDO iria retirar o MEM, tampouco sabe dizer como ele iria
recolocar o referido aparelho; que a contratação de RONALDO era para refazer as viagens
com o próprio caminhão do depoente; que o depoente, Acusado WIRENILTON, mora a
36km da cidade, e ao chegar à cidade, soube por outros moradores que RONALDO tinha
sido preso com os MEM's, mas não sabia que o seu estava entre eles, só sabendo depois;
que conhece o Acusado NATANAEL apenas pelo serviço de pipeiro, mas não é próximo
dele, não tendo feito qualquer acordo com ele; que só conheceu o Acusado RONIEL no
momento da instalação do MEM no seu caminhão, não tendo mais contato com ele; que
não tem conhecimento se RONIEL informou como fazer retirada/reinstalação do lacre; que
o depoente, Acusado WIRENILTON não teve interesse em saber como RONALDO
procederia com a execução do acordo; que não foi acertado valor para pagamento com
RONALDO, seno que se tudo desse certo, ao final, iriam acertar esse valor, só após as
carradas tivessem sido pagas; que o depoente, Acusado WIRENILTON, não sabia que o
Acusado RONALDO prestava esse tipo de favor aos pipeiros, até porque o depoente
morava no interior e não tinha muito contato com RONALDO, conhecendo o mesmo
apenas de vista; que o depoente já trabalhava junto ao Exército, na Operação Pipa, há
quatro anos; que no período de JUN/JUL/AGO, o mês de JUL foi o que houve
problema; que o contrato anterior, foi nos meses de ABR/MAI/JUN, tendo o
depoente, Acusado WIRENILTON, concorrido em sido sorteado em dois trimestres
seguidos; que não há impedimento para que atuem em dois períodos seguidos, desde
que haja vagas sobrando, o que foi o caso do depoente; que o depoente não recebeu
qualquer valor referente ao mês de AGO 2018; que o depoente, Acusado
WIRENILTON, nunca teve conhecimento de que foram constatadas 64 viagens
irregulares quanto ao MEM do seu caminhão; que o depoente contratou RONALDO
para colocar as águas normais, para cumprir a Planilha, e não para refazer as carradas,
tendo entregue o próprio caminhão ao Acusado RONALDO; que nunca fez acordo com
NATANAEL para fraudar o Exército; que as carradas foram entregues por RONALDO; que
nunca respondeu a outro processe e nem teve passagem pela polícia; novamente
indagado sobre qual a razão de contratar RONALDO já que era para seguir a planilha e

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/10/2021 15:11:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e938f59a
não para refazer as carradas (como dito antes neste mesmo depoimento), por que o
próprio depoente não o fez, já que é proibida a terceirização dos serviços da Operação
Pipa, o depoente, Acusado WIRENILTON, respondeu que estava com receio de não estar
passando o cartão de forma correta e o Acusado RONALDO lhe disse para ficar tranquilo
que iria fazer da forma correta." (Grifos nossos.)
No mesmo sentido, a Defesa aduziu, em seu Apelo, que o réu apenas contratou o acusado RONALDO
ALVES DA SILVA para dirigir seu caminhão, desconhecendo a fraude.
Todavia, o próprio apelante alega ter contratado RONALDO ALVES em agosto de 2018, "num total de três
carradas entregues", simplesmente desconhecendo as outras 64 (sessenta e quatro) viagens irregulares
quanto ao MEM do seu caminhão, que se iniciaram no mês de abril, quando inexistia qualquer suposto
contrato com o corréu RONALDO.
Não justificou, portanto, as similaridades comprovadas e pagas nos meses de abril e maio de 2018,
quando auferiu ilicitamente R$ 4.639,77 (quatro mil, seiscentos e trinta e nove reais e setenta e sete
centavos), e, por certo, praticou o delito de estelionato consumado.
Em Juízo, JOSÉ RIBEIRO DE SOUSA pontuou:
"que o depoente, Acusado-JOSÉ RIBEIRO, apanhava água nos Mananciais Fazenda
Jenipapo e Tamburil; que o próprio depoente dirigia o caminhão, tendo apenas no
início do mês de agosto, mês do ocorrido, precisado viajar à Brasília e em
consequência passou o seu caminhão para o Acusado RONALDO fazer o serviço,
passando o caminhão e não apenas o MEM do caminhão; que não sabe explicar a
razão MEM do seu caminhão ter sido encontrado no caminhão do Acusado-RONALDO,
informando que a prisão em flagrante de RONALDO se deu no dia 15, sendo que o
depoente, Acusado-JOSÉ RIBEIRO, estava no 72º Batalhão, em Petrolina, no dia 14,
véspera do ocorrido, chegando a Campo Alegre no mesmo dia dos fatos e que estava em
Petrolina, mas sem o caminhão; que nesse período, o caminhão do depoente estava com
RONALDO; que se caso funcionasse o MEM, pois não estava funcionando normalmente, é
que fariam o acerto; que o Acusado RONALDO ficou encarregado de colocar as águas,
tendo sido constatado que as águas da planilha do depoente Acusado JOSÉ RIBEIRO
foram entregues; que o caminhão foi devolvido pelo Acusado RONALDO dia 15
ou 16 de agosto, depois da blitz em que foi preso RONALDO; que o depoente
Acusado JOSÉ RIBEIRO quando recebeu de volta o caminhão, verificou que o mesmo
estava sem o MEM, mas que não sabe dizer como foi retirado, não tendo falado nada com
RONALDO sobre o ocorrido, não tendo dado autorização para que retirasse o MEM; que
depois da soltura do Acusado-RONALDO (prisão provisória) apenas falou com ele hoje, por
conta do processo, mas não falaram nada sobre o ocorrido; que o depoente sabe que não
tinha autorização para repassar o caminhão para terceiro e está ciente da pena
culminada ao delito que lhe está sendo imputado na denúncia; que atualmente, o
depoente Acusado-JOSÈ RIBEIRO está parado, sem trabalho, apenas cuidando da sua
própria roça; que o depoente não sabia que o Acusado RONALDO iria retirar o MEM do
caminhão para fraudar o Exército; que conhece os pipeiros, pois sempre se encontram
em virtude da função de pipeiro, mas nenhum deles é amigo pessoal do depoente; que
quando o depoente JOSÉ RIBEIRO costumava abastecer o caminhão no Manancial no
período de 4h ou 5h da manhã, às vezes 2h da manhã; que no contrato de pipeiro que
firmou com o Exército, não constava estipulado o horário em que deveria fazer a apanha
de água, essa determinação só consta nos contratos atuais, sendo que havia, à época
dois plantonistas para abastecer os caminhões, um pela manhã e um à noite; que
recebeu o pagamento referente ao mês de JUL, mas não recebeu AGO 2018; que
contratou o Acusado RONALDO para colocar as carradas de água e não para fraudar o
Exército, refazendo as viagens não registradas, era para a entrega normal da água e que

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/10/2021 15:11:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e938f59a
tem consciência que de que substituir o pipeiro é fraude contratual e não poderia ser
feita; que nunca comprou nenhum lacre com o Acusado RONIEL, que só teve contato com
esse Acusado quando da instalação do equipamento no caminhão; que o depoente
Acusado JOSÉ RIBEIRO já perdeu dinheiro nos contratos anteriores, pelo fato de o
aparelho não ter registrado as carradas, chegando a ter um prejuízo de perda de mais de
vinte carradas; que nunca contratou o Acusado NATANEL para fraudar as carradas nem
fez qualquer tipo de acordo com ele para fraudar as carradas ou para que Natanael
levasse seu MEM para simular viagens e que nunca carregou MEM's de outros pipeiros pra
fazer simulação de viagens; que das carradas que contratou o Acusado RONALDO para
entregar, todas foram entregues e comprovadas pelo Exército; que o depoente Acusado-
JOSÉ RIBEIRO ficou em Brasília, durante a vigência do contrato com o Exército, em torno
de oito dias; que nunca respondeu a outro processo e nem teve passagem pela polícia."
(Grifos nossos.)

A tese defensiva de negativa de autoria relativa a JOSÉ RIBEIRO refere-se, por igual, ao desconhecimento
da fraude, verbis:
"Ocorre que a única irregularidade supostamente praticada pelo recorrente se configura
mera infração contratual, pois é apenas o proprietário de um caminhão, e contratou
o senhor RONALDO ALVES DA SILVA, preso em flagrante conduzindo o referido
caminhão e 10 módulos embarcados de monitoramento (MEM), para dirigir o
veículo, ou seja, o mesmo não contratou o senhor Ronaldo para fraudar o
sistema, conforme restou devidamente demonstrado e provado."

Veja-se que o acusado, em Juízo, alegou ter passado seu caminhão para o corréu RONALDO apenas em
agosto de 2018, sendo que as fraudes foram constatadas por meio dos relatórios de similaridades desde
julho de 2018, quando era o próprio apelante que dirigia o veículo (Relatório de Auditoria Especial, evento
139, doc. 5, do IPM). Outra incongruência é o recorrente afirmar que seu "caminhão foi devolvido pelo
Acusado RONALDO dia 15 ou 16 de agosto, depois da blitz em que foi preso RONALDO", sendo que
RONALDO somente foi solto em 25/9/2018.
Conquanto a perícia não tenha identificado os pagamentos pelas similaridades constatas, perpetrou o
acusado, com sua conduta, o crime de estelionato, tendo ele mesmo confirmado que recebeu o
pagamento referente ao mês de julho de 2018. Ademais, constou do relatório de similaridade do GPIPA
Brasil ter realizado 26 (vinte e seis) carradas desde fevereiro de 2018, junto de outros veículos.
Com relação ao réu JOÃO DA CRUZ LOURENÇO DOS SANTOS, a Defensoria Pública da União alegou que
ele "chegou a trabalhar na Operação Pipa nos meses de maio e junho de 2018, porém, por questões de
saúde, precisou se mudar para São Paulo, acertando com seu primo Marizon Luiz dos Santos para
continuar cumprindo o contrato com o Exército".
O acusado JOÃO DA CRUZ "não sabia e nem tinha autorizado Marizon a retirar o MEM do seu caminhão
pipa e entregar para Ronaldo Alves. Todavia, como ele não estava presente na época dos fatos, não tinha
como controlar ou fiscalizar as condutas e procedimentos do seu primo." Portanto, não teve dolo de
ludibriar a Administração Militar e sequer haveria provas de que concorreu para a infração penal,
pleiteando sua absolvição com fulcro no art. 439, alínea "c", do CPPM.
Ocorre que a contratação de seu primo MARIZON LUIZ DOS SANTOS ocorreu em julho de 2018, e as
similaridades constatadas no relatório do GPIPA Brasil remetem a abril de 2018 (27 carradas). Destarte,
sua tese de desconhecimento dos fatos igualmente não se sustenta.
As autorias delitivas restaram cabalmente comprovadas em face das confissões de alguns agentes, ainda
que parciais, do Auto de Prisão em Flagrante e dos documentos que comprovaram as similaridades,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/10/2021 15:11:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e938f59a
tendo os agentes consumado o delito de estelionato, à exceção de RONALDO ALVES DA SILVA.
Muito embora a Sentença tenha afirmado que as fraudes corresponderam a situações pretéritas, ou seja,
todas já consumadas, com relação ao réu RONALDO ALVES DA SILVA, destacou que:
"Embora tenha sido flagrado com nove MEM's a mais, não se comprovou que as
outras similaridades ocorreram quando ele estava dirigindo.
Comprovadamente, nestes autos, restou configurado o crime cometido no dia
15 AGO 2018, por dez vezes". (Grifos nossos.)
Destarte, o mencionado réu somente poderia ter sido condenado pelo estelionato tentado, e não
consumado (como ocorreu com os fatos pretéritos). A prisão em flagrante, circunstância alheia à vontade
do réu, impediu que o estelionato a ser praticado em 15/8/2018 se consumasse.
O delito é material ou causal, e reclama, além de uma conduta, um resultado naturalístico, imprescindível
para a consumação do ilícito. Por ser material, admite a forma tentada.
No dia 15/8/2018, obviamente, os agentes não lograram a vantagem ilícita por circunstâncias alheias à
sua vontade. Trata-se de adequação típica de subordinação mediata, por extensão ou ampliada, na qual a
ação humana que não se subsome imediatamente no tipo legal da Parte Especial do Código Penal Militar
é contemplada por norma prevista na Parte Geral. Há, pois, com a aplicação do art. 30, inciso II, do CPM,
uma ampliação temporal da figura delitiva, incidindo o tipo penal em momento anterior à consumação do
crime.
Na espécie, antecipou-se a tutela penal para compreender os atos executórios, consistentes na prática da
fraude, sendo que, a toda evidência, o efetivo recebimento da vantagem indevida em prejuízo aos cofres
da Força caracterizaria a consumação, e não a forma tentada do agravo.
Tal como colocado, a conduta do civil RONALDO ALVES DA SILVA também é penalmente típica e
antijurídica, e ele, culpável, porém, pelo crime tentado, uma vez que a Sentença o condenou, tão
somente, pelo flagrante operado no dia 15/8/2018, isentando-o das fraudes pretéritas, e não tendo o MPM
apelado.
Por decorrência lógica, afasta-se, por igual, a aplicação da continuidade delitiva no tocante a este réu.
Embora tenha havido a múltipla prática de crimes, todas aconteceram em contexto único (espacial e
temporal), no mesmo dia, descaracterizando-se os requisitos da continuidade, em face da inexistência de
crimes posteriores que tivessem sido considerados na Sentença como uma continuação do primeiro crime
ocorrido em 15/8/2018, até porque descartada a comprovação de práticas delitivas anteriores. Muito
embora tenha sido apontada a configuração do estelionato por 10 (dez) vezes no mesmo dia, em face dos
10 (dez) módulos acoplados ao caminhão, a conduta do agente não pode ser decomposta em contextos
diferentes, constituindo uma única ação e não tendo o Parquet Milicien requerido a consideração do
concurso formal de crimes.
Passo, portanto, à análise da dosimetria.
No tocante ao pleito de diminuição da pena-base aplicada, parcial razão assiste às Defesas.
O art. 69 do CPM prevê 8 (oito) circunstâncias judiciais, uma vez que, no âmbito do Direito Penal Militar, a
gravidade do crime praticado e a personalidade do réu são gêneros, dos quais são espécies as demais
circunstâncias. O primeiro universo (gravidade do crime) diz respeito às circunstâncias judiciais de
caráter objetivo, cujo rol é a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados,
o modo de execução, e as circunstâncias de tempo e de lugar. O segundo (personalidade do réu), por sua
vez, concerne às circunstâncias judiciais de caráter subjetivo, isto é, relativamente ao autor do fato típico,
sendo espécies a intensidade do dolo ou grau de culpa, os motivos determinantes, os antecedentes do
réu e sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime.
Desse modo, analisando as circunstâncias do art. 69 do CPM, verifico que a Sentença valorou como
positivo o fato de os réus serem primários, com bons antecedentes, e negativamente a intensidade do

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/10/2021 15:11:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e938f59a
dolo e o meio empregado, atrelados ao alto grau de reprovabilidade da conduta, bem como a quantidade
de vezes que cada um excedeu o máximo para aplicação da continuidade delitiva.
A intensidade do dolo foi exacerbada à espécie delitiva, nos termos da fundamentação da Sentença
vergastada, que ressaltou a maior gravidade por se tratar a conduta praticada "de entrega de água em
operação carro pipa, elemento essencial à manutenção de uma vida digna", "principalmente, tratando-se
de pessoas que habitam a região do sertão nordestino, castigado pela seca".
O modo de execução (em outro momento denominado de meio empregado) foi avaliado
desfavoravelmente por se tratar de:
"um esquema envolvendo um técnico da empresa escolhida para fiscalizar o correto
trecho deslocado pelos caminhões, com rompimento de lacres, recolocação, pagamento
de vantagens indevidas etc. Além da reunião de vários responsáveis por carros pipa (no
dia do flagrante eram 10), o que demonstra o total descaso com o serviço para o qual
receberiam se prestassem corretamente (bastava cumprir o contrato firmado e
receberiam os valores), bem como um estratagema bem definido e repleto de
articulações entre vários profissionais, que pode até caracterizar uma reunião criminosa".

Por sua vez, as circunstâncias de maior ou de menor extensão do dano ou perigo de dano, de tempo e
lugar, motivos determinantes, e atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime
não foram valorados na decisão condenatória, razão pela qual qualquer consideração negativa
encontraria obstáculo no recurso exclusivo da defesa.
Nesse quadro, a aplicabilidade da pena-base, pelo juiz, insere-se em uma atividade de certa
discricionariedade judicial, uma vez que a legislação nacional não estabeleceu fórmulas matemáticas
para a fixação da sanção, em atenção, inclusive, ao princípio constitucional da individualização da pena.
A respeito, leia-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-
BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra
a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal
remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da
Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo
escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que "não se conhece de
habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente
impetrado" (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A
dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal
não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a
fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de
diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Na hipótese,
adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada 'a expressiva
quantidade de droga apreendida - 57 kg de maconha'. 5. A tese defensiva de aplicação da
minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a
constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades
delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se
presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 132475 AgR,
Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016).
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/10/2021 15:11:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e938f59a
Eleitoral. 3. Corrupção eleitoral e formação de quadrilha. 4. Suposta violação aos
princípios da inafastabilidade da jurisdição, ampla defesa, contraditório e devido processo
legal. Ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa.
Precedentes. 5. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-
probatório. Incidência da Súmula 279. 6. Dosimetria da pena. Ausência de ilegalidade. A
jurisprudência desta Suprema Corte entende que a dosimetria da pena se submete a
certa discricionariedade judicial. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e
das provas, fixar as penas. Aos tribunais superiores, no exame da dosimetria das penas,
em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos
critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e
arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não vislumbro no
caso em deslinde. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 938357 AgR,
Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 14/6/2016).

Por isso, mais de um critério tem sido admitido. Se, por um lado, há quem defenda que a fixação da
pena-base deve ser limitada pelo termo médio encontrado, o qual apenas seria alcançado quando todas
as circunstâncias judiciais fossem negativas; por outro, há corrente doutrinária no sentido de que,
encontrado o ponto médio, a pena-base deveria ser fixada a partir desse patamar, de forma que,
concorrendo circunstâncias desfavoráveis ao condenado, a sanção deveria direcionar-se ao máximo
previsto em abstrato para o tipo e, ao revés, concorrendo circunstâncias favoráveis, a pena deveria
direcionar-se ao mínimo previsto abstratamente para o tipo.
Atualmente, no entanto, a tendência jurisprudencial e doutrinária é pela adoção do critério que
estabelece uma quantidade ideal - proporcional e razoável - de valoração para cada circunstância judicial
desfavorável analisada pelo magistrado, consistente em 1/8 (um oitavo). Isso porque o Código Penal
comum e o Código Penal Militar preveem a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais, com igual
preponderância entre elas. E o ponto de partida, em regra, não será o termo médio, e sim o mínimo
previsto em abstrato para o tipo.
Sucede que ao fixar a pena-base, o Juízo acabou por valorar, além da intensidade do dolo e do modo de
execução, todas as vezes que excederam o máximo para a aplicação da continuidade delitiva.
A meu sentir, há de se decotar a negativação da reiteração delitiva, porquanto sopesada na terceira fase
da dosimetria da pena.
Não há como descurar que os Tribunais Superiores, ainda que por critérios de política criminal,
sedimentaram entendimento que a incidência concomitante de circunstância judicial desfavorável
referente à continuidade delitiva e de causa de aumento de pena ínsita no art. 71 do CP ordinário
configura o vedado bis in idem.
Seguem precedentes desta Corte, do Excelso Pretório e do Superior Tribunal de Justiça:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR, DE OFÍCIO. MINISTRA REVISORA. NULIDADE
DA AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. POR MAIORIA. MAIORIA MÉRITO. ESTELIONATO. FRAUDE EM
OPERAÇÃO PIPA. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA. CONTINUIDADE DELITIVA. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO. BIS
IN IDEM NA DOSIMETRIA DA PENA. APELO DA DEFESA PROVIDO PARCIALMENTE.
MAIORIA. 1. Conforme prescreve o art. 499 do CPPM, "nenhum ato judicial será declarado
nulo se da nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para a defesa" (pas de nullité
sans grief - Princípio consagrado pela doutrina e jurisprudência Pátria). 2. A Lei nº
13.774/2018, ao estabelecer a competência do Juiz Federal da Justiça Militar para,
singularmente, julgar o Réu civil, nada dispôs sobre a necessidade de se realizar Sessão
de Julgamento com alegações orais. Como sabido, consoante a exegese feita pela
jurisprudência pátria, a fase de alegações orais é própria de julgamentos perante Órgão

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/10/2021 15:11:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e938f59a
Colegiado. Preliminar rejeitada. Maioria. 3. A conduta de romper os lacres dos Módulos
Embarcado de Monitoramento e de transportá-lo em outro veículo, no contexto da
Operação Pipa, perfaz os requisitos característicos do delito de estelionato por estarem
presentes o dolo e o meio fraudulento, com obtenção de vantagem ilícita em prejuízo da
Administração Militar. 4. Para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
prevista no art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM, por expressa disposição legal, é
necessário que a autoria do delito seja ignorada ou imputada a outrem. 5. Não se pode
agravar a pena-base por um mesmo fato utilizado para fundamentar outro
agravamento, sob pena de incorrer em violação ao princípio do no bis in idem.
6. Provimento parcial ao apelo da Defesa. Decisão por maioria." (Superior Tribunal Militar.
nº 7000042-39.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Data de Julgamento: 18/6/2020, Data de Publicação: 6/8/2020); (Grifos nossos.)

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. 1. ALEGADA
ATIPICIDADE DA CONDUTA DE USO DESSE DOCUMENTO COM A FINALIDADE DE OCULTAR
SITUAÇÃO IRREGULAR NO PAÍS. NÃO HÁ FALAR EM EXERCÍCIO DA AUTODEFESA. 2.
CONDENAÇÃO POR TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTE EM RAZÃO DE FATO
AUTÔNOMO DAQUELES QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO PELO USO DE DOCUMENTO
FALSO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA EM
HABEAS CORPUS. 3. REITERAÇÃO DELITIVA CONSIDERADA NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA
FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM CARACTERIZADO. 1. Alegação de atipicidade
da conduta imputada ao Paciente. Uso de documento falso com a finalidade de ocultar
situação irregular no país, que não caracteriza o exercício da autodefesa. 2. Delito de
tráfico internacional praticado pelo Paciente em 7.4.2008. Denúncia relativa à imputação
da prática dos delitos previstos no art. 304 c/c 297 do Código Penal pela utilização de
documento falso em momentos distintos. Inexistência de bis in idem. Impossibilidade de
reexame de fatos e de provas em habeas corpus. 3. Reiteração da conduta
imputada ao Paciente considerada na primeira fase da dosimetria, para a
fixação da pena-base, e na terceira fase, com a aplicação da causa de aumento
da continuidade delitiva do art. 71 do Código Penal. Bis in idem caracterizado.
4. Ordem parcialmente concedida para determinar que o juízo da 1ª Vara Federal de
Guarulhos, Seção Judiciária de São Paulo, refaça a dosimetria da pena do Paciente sem
considerar a reiteração delitiva do Paciente em bis in idem e, em razão da nova pena a
ser imposta, reexamine os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos e para a fixação do regime prisional". (HC 111706, Relator(a):
Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 4/12/2012, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-246 DIVULG 14-12-2012 PUBLIC 17-12-2012.); (Grifos nossos.)

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. NÚMERO DE CRIMES QUE EXCEDE O
CONSIDERADO PARA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. UTILIZAÇÃO NA PENA-BASE.
DESCABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A
pretensão de que a quantidade de crimes que excedem aqueles suficientes
para aplicação da fração máxima da continuidade delitiva fosse utilizada para
majorar as penas-base desrespeitaria o caráter único de cada delito que integra
a continuidade delitiva e se mostraria flagrantemente contrária ao disposto no
art. 71 do Código Penal. Somente seria possível se, no caso de crime continuado, nas
três primeiras etapas da dosimetria, fosse fixada uma pena única para todos os delitos, o
que não encontra guarida no Código Penal. (AgInt no REsp 1588054/DF, Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 03/08/2016). 2. Decisão monocrática mantida por

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/10/2021 15:11:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e938f59a
seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental improvido". (AgRg no REsp 1582308/DF,
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 6/11/2017);
(Grifos nossos.)

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA. DELITOS QUE EXCEDEM O SUFICIENTE PARA A APLICAÇÃO DA
FRAÇÃO MÁXIMA DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA. UTILIZAÇÃO. PENA BASE.
DESCABIMENTO. SÚMULA 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior
construiu o entendimento de que, cuidando-se aumento de pena referente à continuidade
delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3
infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações e 2/3, para 7
ou mais infrações (REsp 1582601/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta
Turma, DJe 02/05/2016). 2. Mostra-se despicienda a pretensão deduzida no
recurso especial de separar os crimes praticados pelo recorrido em dois blocos
específicos; o primeiro - de 8 (oito) crimes - dedicado a amparar a exasperação
da pena-base e o outro - de 7 (sete) crimes - para configurar a continuidade
delitiva e o aumento máximo previsto na norma. 3. Incidência da Súmula 568/STJ:
"O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar
provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema." 4.
Agravo regimental não provido". (AgRg no REsp 1646255/DF, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/3/2017, DJe 5/4/2017.) (Grifos
nossos.)

In casu, o Juízo fixou a pena-base de forma discricionária, não sendo possível aferir o critério matemático
estabelecido, tendo em vista não ter sido explanada a desproporção entre os acréscimos pela quantidade
de vezes que excederam o máximo para aplicação da continuidade delitiva. A título de exemplo, para o
réu EDÉSIO DIAS, que excedeu 1 (uma) vez, foi fixada a pena-base de 3 (três) anos e 3 (três) meses; para
o acusado EDILTON LOPES DE SOUSA, que excedeu 59 (cinquenta e nove) vezes, foi estabelecida a
sanção de 4 (quatro) anos e 3 (três) meses; enquanto ao réu RONALDO ALVES DA SILVA, que teria
excedido 3 (três) vezes, o apenamento resultou, na primeira fase da dosimetria, em 3 (três) anos e 9
(nove) meses. Ou seja, para RONALDO ALVES, que teria excedido 2 (duas) vezes mais do que EDÉSIO
DIAS, sua pena resultou 6 (seis) meses a maior do que a deste último, ao passo em que a de EDILTON
LOPES superou a de EDÉSIO DIAS em 12 (doze) meses, sendo que foram considerados 58 (cinquenta e
oito) crimes a mais.
Hipoteticamente, caso esta Corte utilizasse o critério de valoração de 1/8 (um oitavo) para cada
circunstância judicial desfavorável analisada pelo magistrado, e agora se reconhecendo a presença de
somente 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, alcançar-se-ia a mesma sanção estabelecida
para o réu EDÉSIO DIAS, qual seja, 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão, não se procedendo ao
decote da exasperação pela consideração da continuidade na pena-base com relação a este acusado.
Destarte, partindo do acréscimo na pena mínima de EDÉSIO DIAS - que totalizou 1 (um) ano e 3 (três)
meses -, dividido por 3 (três) circunstâncias, alcança-se o montante de 5 (cinco) meses por cada uma
delas. Decotando-se a da continuidade e restando outras 2 (duas) circunstâncias judiciais comuns a todos
os réus, fixo a pena-base de todos em 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão.
Na segunda fase, apenas com relação a ANTÔNIO RESENDE DA SILVA deve ser aplicada a redução do
art. 72, inciso I, do CPM, não na fração de apenas 1/5 (um quinto), mas em 1/3 (um terço), tendo em vista
que a Sentença sequer fundamentou a não aplicação do patamar máximo, resultando sua pena nessa
fase em 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
O pleito de redução pelo art. 53, § 3º, do CPM, não merece prosperar. Não houve participação de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/10/2021 15:11:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e938f59a
somenos importância, tendo todos contribuído ativamente para a prática criminosa.
Na terceira fase, apenas no tocante ao réu RONALDO ALVES, deve ser reconhecida a redução pela
tentativa, em seu grau mínimo de 1/3 (um terço), pelas razões a seguir aduzidas.
Cediço ser o iter criminis constituído pelas etapas percorridas pelo sujeito ativo para a prática de uma
infração penal, classificando-se em duas fases distintas: interna e externa. A fase interna compreende a
cogitação; e a externa, a preparação, a execução e a consumação. A cogitação e, em regra, a preparação
não são puníveis, salvo, no último caso, quando ocorrer a prática de crimes-obstáculo. A execução, no
mínimo na forma tentada, e a consumação são perfeitamente puníveis.
No direito pátrio, a fixação da fração da tentativa requer a avaliação do iter criminis percorrido. Assim,
quanto mais próximo o ato dos limites da consumação delitiva, menor deve ser o percentual da fração
aplicada.
Nesse sentido, cito a jurisprudência deste Tribunal Superior:

EMENTA: FURTO QUALIFICADO. ART. 240, §§ 4º E 5º, C/C O ART. 30, III, TODOS DO CPM.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DEFENSIVO. EXCLUSÃO DAS CONDIÇÕES DO SURSIS DA
OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. MAIORIA. Réu que adentra na Organização
Militar com uma caminhonete e tenta subtrair os gêneros alimentícios do freezer do
rancho (72,513 kg de carne), não logrando êxito, devido à interferência de outro militar,
comete o crime previsto no art. 240 do CPM, na forma tentada. A autoria e a
materialidade são incontestes, máxime por força do flagrante realizado quando o Réu
tentava se evadir da OM com a res furtiva, dos depoimentos das testemunhas, dos laudos
periciais constantes dos autos, que atestam se tratar de produto próprio para consumo,
bem como da perícia complementar, atestando o perfeito funcionamento do freezer à
época do crime. Delito agravado pelo fato de ter sido cometido à noite e a coisa furtada
pertencer à Fazenda Nacional. Aplicação da causa especial de diminuição da pena pelo
crime tentado, a teor do art. 30, inc. II, do CPM, em 1/3 (um terço), considerando que a
conduta do Réu se aproximou de forma relevante da consumação, quase conseguindo o
intento de sair da OM. Parcial provimento ao apelo defensivo, apenas para excluir das
condições do sursis a obrigação de prestação pecuniária, mantendo íntegros os demais
termos da Sentença recorrida. Maioria. (Apelação nº 0000174-18.2015.7.09.0009, Relator
para o Acórdão Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, julgada em 4/4/2017,
DJe de 20/4/2017);

EMENTA: APELAÇÃO. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGFICÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRIME CONTINUADO.
PRESCRIÇÃO PARCIAL. AÇÕES DELITIVAS GERADORAS DE DANO DE PEQUENO VALOR.
ENQUADRAMENTO NO ART. 240, § 1º, DO CPM. MENORIDADE DO RÉU. PRAZO
PRESCRICIONAL REDUZIDO À METADE. PUNIBILIDADE DAS DEMAIS AÇÕES DELITIVAS
REITERADAS. CRIME TENTADO. MINORANTE NO MENOR GRAU (1/3). INTER CRIMINIS
PERCORRIDO EM SUA QUASE INTEIREZA. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CÓDIGO
PENAL. MAJORANTE NO GRAU MÁXIMO. AÇÕES DELITIVAS REITERADAS EM NÚMERO
ELEVADO. MANUTENÇÃO DA PENA DEFINITIVA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELO
DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Incorre nas penas cominadas
ao delito de estelionato, na modalidade tentada (art. 30, inciso II, do CPM), o militar que
se apropria, às escondidas e sem autorização, de cartões de créditos de outros
companheiros de caserna e, passando-se pelos ofendidos, realiza compras via internet,
obtendo vantagem ilícita resultante de fraude. A investida criminosa situa-se no limiar da
tentativa, em face do pronto estorno dos valores pela instituição bancária. A

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/10/2021 15:11:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e938f59a
materialidade delitiva extrai-se de laudos periciais, ao passo que a autoria se desnuda
límpida a partir da confissão espontânea e da confluência dos relatos testemunhais. Não
tem vez o pleito defensivo de atipicidade das condutas por invocação do princípio da
insignificância, visto que foi expressivo o montante do dano causado, superior ao salário
mínimo vigente no país, além de ser reprovável o comportamento, ante a quebra de
confiança esperada na convivência intramuros com as vítimas. Aplica-se o patamar da
redução de pena decorrente da tentativa no mínimo legal, situando-se em 1/3 (um terço),
dado que foi quase completo o esgotamento das etapas de execução do delito, ou seja,
percorreu-se o inter criminis em larga parcela, não se consumando o prejuízo total às
vítimas ante o estorno bancário, circunstância esta alheia à vontade do agente.
Constatada a continuidade delitiva, à luz da similitude de tempo, lugar e modo de
execução das reiteradas infrações penais, aplica-se a majorante (art. 71 do CP) no grau
máximo, em 2/3 (dois terços), haja vista que foram numerosas as reiterações de condutas
típicas, segundo o critério quantitativo, sendo consideradas dez ações para consolidar o
decreto condenatório. Precedentes do STJ, alinhados aos desta Corte Castrense. Sem que
repercuta efeitos práticos de redução da pena final, faz-se mister reconhecer a prescrição
parcial pela pena em concreto, visto que parte das ações imputadas ao acusado
causaram prejuízo financeiro de pequena monta e, mediante incidência da causa especial
de diminuição de pena prevista no art. 240, § 1º, do CPM, resultam em pena alcançada
pelo prazo prescricional estabelecido no art. 125, inciso VII, e § 5º, c/c o art. 129, todos do
CPM (menoridade do réu). Apelo defensivo parcialmente provido tão somente declarar
prescritas as condenações para as quais foram impostas penas inferiores a um ano de
detenção e já atingidas pela prescrição, ex vi do art. 125, inciso VII, e § 5º, c/c art. 129,
todos do CPM, mantidos os demais termos da sentença do juízo de piso, inclusive o
quantum da pena imposta. Decisão unânime. (Apelação nº 7000421-48.2018.7.00.0000,
Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, julgada em 7/2/2019, DJe de
25/2/2019).
In casu, verifica-se que o apelante RONALDO ALVES em muito se aproximou da consumação delitiva.
Justifica-se, pois, a fração mínima de redução concernente à tentativa, minorando-se a sanção
anteriormente estabelecia em 1/3 (um terço), passando a dosá-la, definitivamente, em 1 (um) ano, 10
(dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
Concernente à redução do quantum aplicado pela continuidade delitiva para o mínimo legal, com relação
aos demais acusados, tal pedido não merece prosperar.
A continuidade delitiva é um benefício legal (uma ficção jurídica) que somente se aplica quando o sujeito
ativo, mediante mais de uma ação ou omissão, perpetra dois ou mais crimes da mesma espécie. Pelas
condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser
considerados como continuação do primeiro. Ainda que existente disciplina própria no Código Penal
Militar, esta Corte Superior tem aplicado reiteradas vezes as seguintes frações de aumento, com
supedâneo na jurisprudência pátria: 1/6 (um sexto) para 2 (dois) crimes; 1/5 (um quinto) para 3 (três)
crimes; 1/4 (um quarto) para 4 (quatro) crimes; 1/3 (um terço) para 5 (cinco) crimes; 1/2 (metade) para 6
(seis) crimes; e 2/3 (dois terços) para 7 (sete) ou mais crimes.
A propósito, leia-se julgado do STJ, in verbis:
"(...) Esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, cuidando-
se aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de
1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5
infrações; 1/2, para 6 infrações e 2/3, para 7 ou mais infrações." (STJ - 6ª Turma. REsp
1.419.615/SC. Rel. Min. Rogério Schietti Cruz. DJe de 10.10.2016) (Grifo nosso.) "[...] 3. É
firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'em se tratando de aumento de
pena referente à continuidade delitiva, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/10/2021 15:11:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e938f59a
prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações;
1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações' (HC n. 283.720/RN, Rel. Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, DJe 26/8/2014)." (STJ - 6ª Turma. HC 171.396/RS. Rel. Min.
Antônio Saldanha Palheiro. DJe de 03.05.2016).
Portanto, não há o que retocar nesse ponto, resultando a pena definitiva dos acusados, com o acréscimo
de 2/3 (dois terços) pela continuidade delitiva em: 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão para os réus EDESIO DIAS DE MACEDO, EDILTON LOPES DE SOUSA, EDIMILTON NUNES DIAS,
EDINALDO RODRIGUES RAMOS, JOÃO DA CRUZ LOURENÇO DOS SANTOS, JOSÉ RIBEIRO DE SOUSA,
NATANAEL DE SOUSA PEDROSA, ODO CASSIO DOS SANTOS NASCIMENTO e WIRENILTON CAVALCANTE
FERREIRA, em regime semiaberto, com fundamento no art. 33, § 2°, alínea "b", do CP.
E para o apelante ANTONIO RESENDE DA SILVA, que teve sua sanção reduzida em 1/3 (um terço), pela
atenuante da idade superior a 70 (setenta) anos, a sanção definitiva alcança 3 (três) anos, 1 (um)
mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime aberto, com fundamento no art. 33, § 2°, alínea
"c", do CP.
Mantém-se a negativa ao benefício do sursis para todos os acusados, à exceção de RONALDO ALVES, por
ausência de preenchimento dos requisitos legais do art. 84, caput, do CPM, que pressupõe pena privativa
de liberdade não superior a 2 (dois) anos.
Já para o apelante RONALDO ALVES, cuja pena definitiva resultou em 1 (um) ano, 10 (dez) meses e
20 (vinte) dias de reclusão, tendo em vista ter sido condenado por um único episódio e sendo,
portanto, afastada a continuidade delitiva, concedo o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos
termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM, nas condições estabelecidas no art. 626 do CPPM,
excetuada a da alínea "a", designando-se o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM para
presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM. Estabeleço, outrossim, o regime prisional
aberto para o eventual cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum.
Finalmente, no tocante ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
melhor sorte não assiste aos recorrentes.
A legislação substantiva castrense é possuidora de inúmeras peculiaridades que a diferencia da comum.
Daí que, por se tratar de especial tutela penal, resolveu o legislador não prever as sanções restritivas de
direito - tal como previstas no Código Penal comum - como espécie de pena relacionada no Código Penal
Militar.
A propósito, o Supremo Tribunal Federal e esta Corte Superior já consolidaram o entendimento de que a
alteração trazida pela Lei n° 9.714/1998, no que concerne às penas restritivas de direito, limitou-se ao
art. 44 do Código Penal comum.
Trago à balha os seguintes precedentes do STM:

EMENTA: APELAÇÃO. PORTE DE ENTORPECENTE. MACONHA. INCOMPETÊNCIA DA JMU
PARA JULGAR CIVIS. FALTA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE PARA A AÇÃO PENAL
MILITAR. INCOMPETÊNCIA DO CPJ PARA JULGAR CIVIS. PRELIMINARES DEFENSIVAS
REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. CADEIA DE
CUSTÓDIA. REGULARIDADE. TESE DEFENSIVA. ANÁLISE INDIRETA. SUBSTITUIÇÃO DE
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INEXISTÊNCIA DE
PREVISÃO NO CPM. IMPOSSIBILIDADE. RÉU IMPUTÁVEL. INCIDENTE DE INSANIDADE
MENTAL. REJEIÇÃO. LAUDO PERICIAL SOBRE SUBSTÂNCIA. ÚNICO PERITO OFICIAL.
VALIDADE. PORTARIA N° 344/1998 DA ANVISA. COMPLEMENTO. ART. 290 DO CPM.
NORMA PENAL EM BRANCO. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM.
DESCLASSIFICAÇÃO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE MATERIAL.
INSIGNIFICÂNCIA. GRAVIDADE. LEI N° 11.343/ 2006. INAPLICABILIDADE AOS DELITOS

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/10/2021 15:11:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e938f59a
CASTRENSES. DOSIMETRIA DA REPRIMENDA PENAL. ADEQUAÇÃO. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. (...) 6. A ausência de previsão no CPM, aliada à
especialidade dos valores tutelados pela norma penal militar, impede a substituição da
pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. (...) Apelo conhecido e
parcialmente provido. Decisão unânime. (Apelação 198-53.2015.7.12.0012, Relator
Ministro Marco Antônio de Farias, julgado em 3/4/2018, DJe de 16/4/2018);
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. EMENDATIO LIBELLI. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE
APROPRIAÇÃO INDÉBITA PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO
GRAU. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA PENA RESTRITIVA DE
DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NÃO CABIMENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO
SURSIS. Réu, ex-militar do Exército, recebe de ex-soldado grande quantidade de material
de origem militar, que é utilizado nas atividades operacionais desenvolvidas pela caserna.
O crime de apropriação indébita não restou configurado, uma vez que todas as Seções da
OM declararam que o réu havia devolvido a totalidade dos objetos acautelados antes de
ser licenciado. Para caracterizar a responsabilização penal pelo crime de receptação não
exige a identificação do autor do crime anterior. In tela, a condenação pelo crime de
receptação deve ser mantida por existir provas suficientes de autoria e de materialidade.
Provimento parcial. Decisão por unanimidade. (Apelação 75-14.2016.7.09.0009, Relator
Ministro Odilson Sampaio Benzi, julgado em 27/3/2018, DJe de 27/4/2018);

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
POR MILITAR EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRELIMINAR.
INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 90-A DA LEI 9.099/95. REJEITADA. MÉRITO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU CONFESSO. INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INADIMISSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DE PENAS
ALTERNATIVAS CONSTANTES DO CÓDIGO PENAL. VEDADA A APLICAÇÃO DA ATENUANTE
DA ALÍNEA "D" DO INCISO III DO ART. 72 DO CPM. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. APELO
NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. (...) 4. O Princípio da Especialidade impede a substituição
da pena pela multa ou pela pena alternativa de prestação pecuniária ou prestação de
serviços à comunidade ou entidades públicas, na forma do art. 44 e parágrafos do Código
Penal, porque o art. 290 do Código Penal Militar é regramento específico no âmbito da
caserna, e, mesmo que a legislação comum seja mais benéfica ao Acusado por estipular
sanção mais branda, não tutela os bens jurídicos compreendidos na esfera da legislação
penal militar. Outrossim, as regras penais comuns só têm aplicabilidade no âmbito da
Justiça Militar quando esta for omissa, o que não se verifica in casu. (...) Apelo não
provido. Decisão unânime. (Apelação 198-74.2015.7.01.0201, Relator Ministro Carlos
Augusto de Sousa, julgado em 22/6/2017, DJe de 9/8/2017);

EMENTA: APELAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. APELO DEFENSIVO.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO RECURSAL ORIGINAL. INTEMPESTIVO. AUTORIA E
MATERIALIDADE INCONTESTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. UNÂNIME. (...) Quanto ao pedido
defensivo de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, também,
não tem amparo legal, em consonância com a jurisprudência pacífica desta egrégia Corte
Castrense e do STF. (...) Apelo desprovido. Decisão unânime. (Apelação 3-
05.2014.7.02.0102, Relator Ministro José Barroso Filho, julgado em 30/6/2017, DJe de
9/8/2017).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/10/2021 15:11:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e938f59a
Com efeito, a aplicação da Lei Penal Militar torna-se imprescindível frente ao princípio da especialidade.
Tal tratamento encontra amparo no próprio contexto principiológico constitucional, razão pela qual o
Supremo Tribunal Federal reconheceu, em virtude do regime especial a que se submetem as Forças
Armadas, a adequação hierárquica do maior rigor penal da norma Castrense com a Lex Magna.
Não se revela cabível, portanto, a substituição pleiteada.
Ante o exposto, conheci dos Apelos, suscitei, de ofício, preliminar de nulidade da Ação Penal Militar nº
7000144-79.2019.7.07.0007, a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que fosse observado o devido
processo legal pela instância de origem, com a consequente apresentação de sustentação oral pelas
partes, na qual restei vencida; e, no mérito, votei pelo parcial provimento dos Apelos defensivos para,
mantendo a condenação de EDESIO DIAS DE MACEDO, EDILTON LOPES DE SOUSA, EDIMILTON NUNES
DIAS, EDINALDO RODRIGUES RAMOS, JOÃO DA CRUZ LOURENÇO DOS SANTOS, JOSÉ RIBEIRO DE SOUSA,
NATANAEL DE SOUSA PEDROSA, ODO CASSIO DOS SANTOS NASCIMENTO e WIRENILTON CAVALCANTE
FERREIRA, como incursos no art. 251, caput, do CPM, c/c o art. 71 do CP, redimensionar suas sanções
para 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto;
mantendo a condenação de ANTONIO RESENDE DA SILVA, como incurso no art. 251, caput, do CPM, c/c os
arts. 72, inciso I, do CPM, e 71 do CP, redimensionar sua sanção para 3 (três) anos, 1 (um) mês e 23
(vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial aberto; condenar RONALDO ALVES DA SILVA, como
incurso no art. 251, caput, do CPM, c/c o art. 30, inciso II, do mesmo Código, à pena de 1 (um) ano, 10
(dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas
condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, excetuada a da alínea "a", designando o Juiz Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM, e o
regime inicial aberto para eventual cumprimento de pena, com a detração dos 40 (quarenta) dias em que
esteve preso; e conceder a todos o direito de recorrer em liberdade.

Brasília, 28 de setembro de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

[1] TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal.
10. ed. Editora JusPodivm: Salvador, 2015, p. 67.
[2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8ª Edição.
Salvador. Ed. JusPodivm. 2016. Pág. 142/143.
[3] ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar. 7. ed. Curitiba: Juruá,
2012, p. 571.